Tribunal: CARF
Processo: 16327.720897/2018-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2022-01-20

Inteiro teor:
S2-C3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720897/2018-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.590 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de outubro de 2021
Recorrente
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
OMISSÃO. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INEXISTÊNCIA.
O julgador não precisa refutar cada uma das alegações da defesa, contanto que
já tenha encontrado razões suficientes para decidir motivadamente. O que se
exige, inclusive à luz do inc. IV do § 1o do art. 489 do Código de Processo
Civil, é que se aprecie os argumentos capazes de infirmar a conclusão do
julgador.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
PLR.
PAGAMENTO
DE
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS A SEGURADOS EMPREGADOS.
REQUISITOS DA LEI 10.101/2000 NÃO ATENDIDOS.
Os valores pagos a título de participação nos lucros ou resultados da empresa, em
desacordo com a lei específica, integram o salário de contribuição A lei
10.101/2000 não serve como subsídio para fundamentar a exclusão do conceito
de salário de contribuição previsto no art. 28 da lei 8212/91, face em seu
próprio art. 2o, restringir a sua aplicabilidade aos empregados.
ÔNUS DA PROVA PELO INTERESSADO. INDEFERIMENTO DE
DILIGÊNCIA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova
da alegação de seu direito. Caberia ao recorrente ter providenciado as provas
necessárias das razões do seu direito em instância de primeiro grau, ou em seu
recurso, a depender das circunstância e aceitação do órgão julgador. Assim, a
indicação do que foi pago de forma indevida deve vir acompanhada de
discriminação mínima de valores não considerados no lançamento, para aí sim
ao menos poder levantar suspeita de algum tipo de erro na base de cálculo, o
que não foi o caso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
de nulidade da decisão recorrida. Vencidos os conselheiros Wesley Rocha (relator), e Fernanda
Melo Leal, que acolheram a preliminar. No mérito, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso. Vencidas as conselheiras Fernanda Melo Leal e Letícia Lacerda de Castro que lhe
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720897/2018-86
Fl. 2614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.590 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720897/2018-86

deram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro João Maurício Vital.
Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Fernanda Melo Leal.
Entretanto, findo o prazo regimental, a Conselheira não apresentou a declaração de voto, que
deve ser tida como não formulada, nos termos do § 7o do art. 63 do Anexo II da Portaria MF no
343, de 2015 (Ricarf).
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Relator
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Fernanda Melo
Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pela recorrente MAPFRE SEGUROS
GERAIS S.A., em face do Acórdão de impugnação n.o 09-72.604, proferido pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora- MG (5a Turma da DRJ/JFA), que
julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada.
O relatório fiscal encontra-se nas e-fls. 542/609 e diz respeito a contribuições
previdenciárias sociais, no período de 01/2014 a 12/2015, no valor total de R$ 38.228,689,13, e
R$ 3.705.286,32.
O Acórdão recorrido assim dispõe:
(i) Contribuição Previdenciária da Empresa:
a. à parte patronal e àquela destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho – RAT/GILRAT sobre Participação nos Lucros dos Empregados;
b. à parte destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho –
RAT/GILRAT, ajustado pelo Fator Acidentário de Prevenção – FAP, no exercício de 2015; e
(ii) Contribuição para Outras Entidades e Fundos: à parte destinada ao Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (Salário Educação) e ao
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA sobre Participação
nos Lucros dos Empregados.
Constituem fatos geradores das contribuições lançadas, nos termos do mesmo
Relatório Fiscal:
Fl. 2615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.590 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720897/2018-86

(a) as remunerações aos segurados empregados a título de Participação nos Lucros
dos Empregados, pagas em desacordo com a legislação específica, sobre as quais
não foram recolhidas as devidas Contribuições Previdenciárias e para Outras
Entidades e Fundos; e
(b) as remunerações pagas aos empregados, durante o exercício de 2015, sobre as
quais não foram recolhidas, de forma completa, as Contribuições relativas ao RAT
ajustado pelo FAP.
1.1 Da Participação nos Lucros e Resultados (PLR)
O Relatório Fiscal discorre sobre a Participação nos Lucros ou Resultados dos Empregados,
citando os dispositivos legais pertinentes: art. 7o, XI, da Constituição de 1988 (CRFB); arts.
12, 22 e 28 da Lei no 8.212, de 1991, destacando o disposto na alínea "j" do §9o do art. 28 da
mesma lei:
Art. 28 (...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97) (...)
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de
acordo com lei específica;
Cita o §6o do art. 150 da CRFB; art. 111 do Código Tributário Nacional (CTN) e a Lei
específica no 10.101, de 2000, a qual dispõe:
Art. 1o Esta Lei regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como
incentivo à produtividade, nos termos do art. 7o, inciso XI, da Constituição.
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante
indicado pelo sindicato da respectiva categoria;
II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e
prazos para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes
critérios e condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
(...)
Art. 3o A participação de que trata o art. 2° não substitui ou complementa a remuneração
devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de qualquer encargo
trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
(...)

§ 2o É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de
participação nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade inferior a um semestre
civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil.
Fl. 2616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.590 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720897/2018-86

§ 3o Todos os pagamentos efetuados em decorrência de planos de participação nos lucros ou
resultados, mantidos espontaneamente pela empresa, poderão ser compensados com as
obrigações decorrentes de acordos ou convenções coletivas de trabalho atinentes à
participação nos lucros ou resultados.
De acordo com a autoridade fiscal, o pagamento de Participação nos Lucros e
Resultados da empresa se afastou do objetivo da lei, qual seja, o de integrar
capital e trabalho e incentivar a produtividade, mediante um ajuste prévio entre
empresa e empregados para definir os resultados a serem alcançados, a forma de
participação, os direitos substantivos e demais regras adjetivas. Por conseguinte,
os valores relativos a PLR foram considerados como salário de contribuição.
Os instrumentos que regeram os pagamentos de PLR pela Mapfre Seguros Gerais
S/A, efetuados nos anos de 2014 e 2015, são os seguintes, de acordo com o relato
fiscal:
(i) Convenções Coletivas de Trabalho Específicas sobre Participação nos Lucros ou
Resultados das Empresas de Seguros Privados e de Capitalização (Securitários) AC 2013,
2014 e 2015;
(ii) Convenções Coletivas de Trabalho das Empresas de Telecomunicações e Operações de
Mesas Telefônicas no Estado de São Paulo (Sintetel/Sitesp) AC 2013, 2014 e 2015 – com
cláusulas sobre Participação nos Lucros ou Resultados;
(iii) Acordo Próprio de Participação nos Lucros e Resultados do Grupo Segurador BB e
Mapfre com seus empregados Securitários AC 2013;
(iv) Acordos Coletivos de Participação nos Lucros e Resultados do Grupo Segurador BB e
Mapfre com a Federação Nacional dos Securitários e/ou Sindicato dos Securitários no Estado
de São Paulo AC 2014 e 2015; e
(v) Acordos Coletivos de Participação nos Lucros e Resultados da Mapfre Seguros S.A. (e
outros) com o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações e Operadores
de Mesas Telefônicas no Estado de São Paulo (Sintetel-SP) AC 2013, 2014 e 2015.
Abaixo é transcrita em parte a Convenção Coletiva de Trabalho Específica sobre
Participação nos Lucros ou Resultados das Empresas de Seguros Privados e de
Capitalização
(CCT) Securitários do AC 2013 (item 'i' acima), cujo teor é semelhante para os
anos-base de 2014 e 2015:
CLÁUSULA PRIMEIRA
As Empresas de Seguros Privados, de Resseguros, de Previdência Complementar e de
Capitalização pagarão a PLR em uma única parcela até a data do pagamento da remuneração
de março/2014 ou, alternativamente, de forma fracionada em duas parcelas, respeitando em
ambos os casos as condições estabelecidas nas Cláusulas Segunda e Terceira.
CLÁUSULA SEGUNDA
As Empresas que possuírem programas próprios, consoante a Lei 10.101 de 19-12-2000,
pagarão a PLR até a data do pagamento da remuneração de março/2014 com base nos
próprios programas, assegurando, contudo, o mínimo de uma remuneração, respeitando a
tabela a seguir:
- R$ 1.627,18, para salários até este valor;
- R$ 1.627,19 a 1.923,01 para salários neste intervalo.
- R$ 1.923,02 para salários iguais ou acima deste valor.
Os valores acima serão pagos independentemente da apuração do balanço do exercício
encerrado em 31-12-2013, a todos os Empregados em efetivo exercício em 31-12-2013
(considerando o período de aviso prévio, mesmo que indenizado)
Fl. 2617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.590 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720897/2018-86

§ Primeiro – Aos Empregados afastados por doença, acidente de trabalho e/ou licença
maternidade, durante o ano de 2013 e com vínculo empregatício em 31/12/2013, fica vedada
a dedução do período de afastamento para o cômputo da proporcionalidade;
§ Segundo – As Empresas que possuírem Programas Próprios, consoante a Lei 10.101, de 19-
12-2000, e que já tenham feito o pagamento integral da sua PLR de 2013, ou ainda, feito
adiantamentos parciais a este mesmo título, poderão compensá-los quando do pagamento da
PLR, conforme o “caput”;
§ Terceiro – Os Programas Próprios de PLR existentes que tratam a presente Cláusula,
somente serão válidos ou reconhecidos a partir da vigência da presente Convenção, se
arquivados em cada Sindicato dos Securitários de cada base de representação territorial onde
a empresa tiver estabelecimento;
CLÁUSULA TERCEIRA
As Empresas que não possuírem programas próprios de PLR, e desde que em seus balanços
de 31-12-2013 apresentem lucros líquidos ou resultados, e que tenham disponibilidade
financeira, efetuarão o pagamento da PLR, aos Empregados admitidos até 31-12-2012 e em
efetivo exercício em 31-12-2013 (considerando o período de aviso prévio, mesmo que
indenizado), o valor total calculado na base de 40% (quarenta por cento) da remuneração
resultante da Convenção Coletiva de Trabalho de 2014, acrescido do valor fixo de R$
2.219,36 (dois mil, duzentos e dezenove reais e trinta e seis centavos), podendo ser pago em
uma única parcela até a data do pagamento da remuneração de Março/2014, ou
alternativamente em duas parcelas, sendo a 1a até a data do pagamento da remuneração de
Fevereiro/2014, garantido o mínimo da tabela a seguir:
- R$ 1.627,18, para salários até este valor;
- R$ 1.627,19 a 1.923,01 para salários neste intervalo.
- R$ 1.923,02 para salários iguais ou acima deste valor.
e o saldo, se houver, até 31-08-2014;
§ Primeiro – O total do pagamento previsto no “caput” fica limitado a 10% (dez por cento)
do lucro líquido do exercício de 2013;
§ Segundo – As Empresas que, mesmo tendo lucros ou resultados no seu Balanço de 31-12-
2013, não tiverem disponibilidade financeira ou o seu lucro líquido ou resultado não for
suficiente para atender integralmente o disposto no caput deverão comprovar
documentalmente com os elementos que deram origem ao resultado final de seu balanço,
junto ao Sindicato dos Securitários de cada base territorial, até 31-03-2014, ficando
garantido, entretanto, o pagamento previsto no parágrafo 3° desta Cláusula;
§ Terceiro – As Empresas que apresentarem prejuízo em suas Demonstrações Financeiras do
exercício encerrado em 31-12-2013, pagarão a título de PLR o valor mínimo da tabela a
seguir:
- R$ 1.627,18, para salários até este valor;
- R$ 1.627,19 a 1.923,01 para salários neste intervalo.
- R$ 1.923,02 para salários iguais ou acima deste valor.
a todos os Empregados admitidos até 31-12-2012 e em efetivo exercício em 31-12-2013
(considerando o período de aviso prévio, mesmo que indenizado);
§ Quarto – Na falta da justificativa e dos comprovantes, até a data de 30-06-2014, citados nos
parágrafos anteriores, a Empresa pagará a PLR na forma prevista no “caput” desta cláusula.
(gn)
O relato fiscal apresenta então a análise abaixo:
4.16 Da leitura dos dispositivos acima transcritos, verifica-se que o único critério adotado por
tais Convenções Coletivas de PLR é a admissão do empregado antes do início do ano base a
que se refere o pagamento da PLR (ou no decorrer deste) e/ou estar em efetivo exercício ao
término desse mesmo ano.
Fl. 2618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.590 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720897/2018-86

4.17 A partir de tais disposições, pertinente se faz aqui indagar como tal critério poderá servir
como incentivo à produtividade. Ora, para que tal incentivo pudesse se produzir, seria
necessário que o instrumento de negociação contivesse alguma determinação a ser cumprida
pelos empregados que, se atendida, lhes desse o direito ao recebimento do numerário
especificado, incentivando, assim, a produtividade dos trabalhadores. No entanto, nas
Convenções Coletivas ora tratadas, não há qualquer determinação para os empregados,
sendo apenas necessário que trabalhem na empresa e mantenham esse vínculo até o
último dia do respectivo ano base, mesmo que se afastem durante todo o ano por doença ou
acidente do trabalho, demonstrando-se, dessa forma, tratar-se, na realidade, do pagamento de
um prêmio por assiduidade e não de Participação nos Lucros ou Resultados.
4.18 Ademais, independentemente de apuração de balanço e ainda que a empresa tenha
prejuízo ou mesmo não tenha disponibilidade financeira, é assegurado aos empregados,
a título de PLR, o pagamento de um valor fixo mínimo, o que corrobora a ausência de
nexo entre os valores recebidos e os lucros ou resultados da empresa. Ao contrário, a
participação já aparece nas convenções como um fato consumado, ou seja,
independentemente de qualquer atitude tomada pelo empregado, este receberá sua
participação, afastando assim qualquer possibilidade de se vislumbrar na parcela paga a
qualificação que lhe outorgou a autuada.
A auditoria conclui, neste ponto, que o contribuinte não cumpriu os requisitos legais que
fazem com que a Participação nos Lucros ou Resultados não integre o salário de contribuição
e diz que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) já se pronunciou no
mesmo sentido, conforme decisões que cita.
O Relatório Fiscal passa, em seguida, à apreciação do Acordo Próprio de Participação nos
Lucros e Resultados dos Securitários AC 2013, (item iii acima) vigente para os pagamentos
realizados durante o exercício de 2014. Tal Acordo Próprio de PLR foi celebrado em janeiro
de 2013, entre, de um lado, o Grupo Segurador BB e Mapfre – dentre os quais Mapfre
Seguros Gerais S.A., representado pelos Representantes da Diretoria, de um lado, e seus
empregados, representados pelos Representantes dos Colaboradores, de outro, com vigência
de 01 de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2013:
4.22 De acordo com o Preâmbulo do acordo em tela, o Comitê de Negociação do
Regulamento da Participação dos Colaboradores nos Lucros e Resultados do Grupo
Segurador BB e Mapfre – Ano Base 2013 é formado pelos Representantes dos
Colaboradores, pelos Representantes da Diretoria e pelo Representante do
Sindicato da Classe. Ademais o mesmo preâmbulo especifica ainda que os
Representantes dos Colaboradores são constituídos pelos Colaboradores do Grupo
Segurador BB e Mapfre, eleitos por maioria de votos para representar os interesses
dos colaboradores perante o Comitê de Negociação.
4.23 Assim sendo, a seguradora foi intimada, por intermédio do Termo de Intimação
n° 02, lavrado em 02 de abril de 2018, para apresentar as Atas de Eleição dos
Representantes dos Empregados que fizeram parte da Comissão de Negociação do
Acordo Próprio de PLR (Securitários) em apreço.
4.24 Em cumprimento a tal intimação, o contribuinte afirma, através de Carta
Protocolo, de 17 de abril de 2018, que “Quanto à eleição dos representantes dos
empregados para a negociação do acordo próprio de PLR – Securitários – 2013,
apresenta o resultado da eleição de 2012, e respectivo comunicado, e comunicado
de manutenção de referida comissão para 2013.”
4.25 Acompanhando a mencionada Carta Protocolo, foram apresentados: (...)
4.26 Em resumo, durante a auditoria foi apresentada somente uma lista com o
suposto resultado de tais eleições, acompanhada de duas mensagens eletrônicas
anunciando a existência de uma Comissão de Negociação em 2012 e a manutenção
da mesma para 2013. Ademais, a mensagem enviada em 11 de junho de 2013 aponta
que os membros da comissão de representantes dos colaboradores para a PLR já
Fl. 2619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.590 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720897/2018-86

estariam realizando análises para formular as regras para a distribuição da PLR de
2013. Contudo, o acordo que estamos no momento analisando foi celebrado em
janeiro de 2013. Ora, se em janeiro de 2013 o acordo já havia sido celebrado entre
as partes, como poderia a comissão de representantes dos colaboradores estar
ainda realizando análises para formular as regras de tal distribuição em junho de
2013?
(...)
4.29 No caso em tela, a empresa não comprovou que a Comissão de Empregados,
constante do Acordo Próprio de PLR (Securitários) AC 2013, foi escolhida com a
participação dos trabalhadores, parte que ela representa.
(...)
Diante do exposto, não foi comprovada a representatividade da Comissão de
Empregados escolhida para a negociação acerca da distribuição da Participação
nos Lucros da seguradora para o ano de 2013, conforme prevê o art. 2° da Lei n°
10.101/00, uma vez que não foram apresentadas as correspondentes Atas de Eleição
dos Representantes dos Empregados na Comissão de Negociação do Acordo Próprio
de PLR (Securitários) AC 2013 ou quaisquer outros documentos comprobatórios.
4.33 A seguradora foi ainda intimada, através do mesmo Termo de Intimação n° 02,
lavrado em 02 de abril de 2018, a comprovar a realização de negociações para a
distribuição da PLR em 2013 por intermédio da apresentação das Atas das Reuniões
de Negociação do Acordo Próprio de PLR dos Securitários no ano base de 2013.
4.34 Em cumprimento a essa solicitação, o contribuinte responde, através de Carta
Protocolo, de 17 de abril de 2018, que “Não temos atas das reuniões realizadas
para negociação do acordo próprio de PLR (...)”
(...)
4.36 À vista disso, igualmente não foi comprovada a realização de negociações
entre as partes, com a participação de um representante do sindicato, para a
celebração do Acordo Próprio de Participação nos Lucros e Resultados dos
Securitários AC 2013, conforme prevê o art. 2° da Lei n° 10.101/00.
4.37 Precisamente em relação ao acordo ora tratado, a seguradora foi intimada,
através do mesmo Termo de Intimação n° 02, lavrado em 02 de abril de 2018, a
apresentar o Registro e Arquivamento junto ao sindicato da categoria do Acordo
Próprio de PLR Securitários AC 2013 e, em cumprimento a tal pedido, respondeu,
por intermédio de Carta Protocolo, de 17 de abril de 2018, que “Não temos atas das
reuniões realizadas para negociação do acordo próprio de PLR, e arquivamento
junto ao Sindicato da Categoria.”
4.38 Destarte, não foi comprovado o Registro e Arquivamento junto ao Sindicato
da Categoria do Acordo Próprio de Participação nos Lucros e Resultados dos
Securitários AC 2013, o qual deveria ter sido realizado em concordância com o
disposto no §2° do art. 2° da Lei n° 10.101/00 acima transcrito.
4.39 Em resumo, no que tange ao Acordo Próprio de Participação nos Lucros e
Resultados dos Securitários AC 2013, não foram comprovados durante a
auditoria: (a) a eleição de uma comissão de empregados, (b) a realização de
negociações entre as partes para a celebração do acordo, (c) a participação de um
representante do sindicato nas negociações que deram origem ao acordo, nem (d)
o registro e o arquivamento do acordo em apreço junto à entidade sindical dos
trabalhadores, em total afronta aos dispositivos legais que regem a matéria.
(destaquei)
Fl. 2620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.590 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720897/2018-86

Foram também analisados os Acordos Coletivos de Participação nos Lucros ou Resultados
(ACT) vigentes para os pagamentos realizados nos exercícios de 2014 e 2015 (itens iv e v
acima):
Acordo Coletivo de Participação nos Lucros e Resultados dos Securitários –
AC 2014, celebrado em janeiro de 2014, entre, de um lado, Grupo Segurador BB e
Mapfre (dentre os quais Mapfre Seguros Gerais S.A.), e de outro lado, a
Federação Nacional dos Securitários, com vigência de 01 de janeiro de 2014 a 31
de dezembro de 2014;
Acordo Coletivo de Participação nos Lucros e Resultados dos Securitários –
AC 2015, celebrado em janeiro de 2015, entre, de um lado, Grupo Segurador BB e
Mapfre (dentre os quais Mapfre Seguros Gerais S.A.), e de outro lado, o Sindicato
dos Securitários no Estado de São Paulo, com vigência de 01 de janeiro de 2015 a
31 de dezembro de 2015;
Acordo Coletivo de Participação nos Lucros e Resultados – Sintetel AC 2013,
celebrado em 07 de março de 2014, entre, de um lado, Mapfre Seguros Gerais S.A.,
dentre outros, e de outro lado, Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de
Telecomunicações e Operadores de Mesas Telefônicas no Estado de São Paulo –
Sintetel/SP, com vigência retroativa a 01 de janeiro de 2013 e término em 31 de
dezembro de 2013;
Acordo Coletivo de Participação nos Lucros e Resultados – Sintetel AC 2014,
celebrado em 04 de dezembro de 2014, entre, de um lado, Mapfre Seguros Gerais
S.A., dentre outros, e de outro lado, Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de
Telecomunicações e Operadores de Mesas Telefônicas no Estado de São Paulo –
Sintetel/SP, com vigência retroativa a 01 de janeiro de 2014 e término em 31 de
dezembro de 2014;
Acordo Coletivo de Participação nos Lucros e Resultados – Sintetel AC 2015,
celebrado em 25 de agosto de 2015, entre, de um lado, Mapfre Seguros Gerais S.A.,
dentre outros, e de outro lado, Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de
Telecomunicações e Operadores de Mesas Telefônicas no Estado de São Paulo –
Sintetel/SP, com vigência retroativa a 01 de janeiro de 2015 e término em 31 de
dezembro de 2015.
(...)

4.43 No caso em tela, solicitado, por intermédio do Termo de Intimação n° 02,
lavrado em 02 de abril de 2018, a apresentar os Editais de Convocação e as Atas
das Assembleias Gerais dos Trabalhadores acerca da deliberação para celebração
dos acordos coletivos sobre PLR em apreço, o contribuinte somente informou, por
intermédio da Carta Protocolo, de 17 de abril de 2018: “Quanto aos editais de
convocação e atas das assembleias gerais dos acordos coletivos, tratam-se de
documentos próprios dos Sindicatos.”
4.44 Destarte, no caso concreto, não restou comprovada a realização de
Assembléia Geral dos Trabalhadores especialmente convocada para deliberar
sobre a celebração dos Acordos Coletivos de Participação nos Lucros ou
Resultados em questão, conforme preconizado pelo art. 612 da CLT acima
transcrito.
4.45 Ademais, através do mesmo Termo de Intimação n° 02, anteriormente
mencionado, a seguradora foi intimada a apresentar o Registro junto ao Ministério
do Trabalho e Emprego dos Acordos Coletivos de PLR aqui tratados. Todavia, tal
solicitação não foi cumprida durante a auditoria.
Fl. 2621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.590 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720897/2018-86

4.46 Diante da não apresentação de tais registros, não restou comprovado o
Registro junto ao Ministério do Trabalho e Emprego dos Acordos Coletivos de
PLR aqui analisados, de acordo com requisito para entrada em vigor de acordos
coletivos constante do art. 614 da CLT, anteriormente apresentado.
Segue a análise da auditoria relativa à inexistência de regras claras e objetivas nos
instrumentos firmados quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do
acordado.
4.55 Nota-se que em todos os casos os Acordos de PLR instituem um certo montante
à guisa de teto/piso mínimo a ser pago a todos os funcionários, independentemente
dos resultados atingidos ao final dos períodos base. Tal parcela mínima, composta
de um valor fixo, possui caráter obrigatório e independente de esforço individual,
sendo igual para todos os empregados e não havendo nenhuma relação entre o seu
pagamento e o cumprimento de qualquer tipo de metas, objetivos, produtividade ou
lucro pré-estabelecidos pelos acordos de PLR. Pois bem, independentemente do
esforço individual, os empregados receberão uma parcela fixa garantida a título de
participação.
4.56 Sem embargo, a existência de valores fixos pagos a título de PLR fere a
legislação vigente posto que representam uma espécie de “prêmio”, com
montantes iguais e pré-determinados a todos, recebidos independentemente do
atingimento de qualquer meta ou resultado, em desacordo com o art. 1o, e o § 1o do
art. 2o, ambos da Lei no 10.101/00.
De acordo com a auditoria, o CARF já se pronunciou nesse mesmo sentido, conforme
demonstram os julgados que cita.
Sobre a estipulação de metas pelos instrumentos de negociação, o Relatório Fiscal explicita o
seguinte:
4.60 Percebe-se claramente, portanto, que os Acordos de PLR AC 2013 não
estabelecem os objetivos e metas (individuais, de área e/ou globais, por exemplo) a
serem atingidos, nem seus mecanismos de aferição e os critérios utilizados para a
avaliação do desempenho. Os instrumentos de negociação somente citam a
existência de tais objetivos e estabelecem uma fórmula para o cálculo da PLR, mas
não traçam conteúdo das metas, sua forma de aferição e os critérios em que serão
baseados.
4.61 Em relação aos acordos que regem o ano calendário de 2013, observa-se ainda
que a cláusula 11.4 determina que quando o colaborador não possuir SGD
especificado para ele, deverá ser considerada a média de sua área de atuação e
caso não seja possível extrair a média de sua área, será adotada a média da sua
diretoria. Ou seja, em alguns casos o cálculo nem individualizado é, uma vez que
por maior esforço que o empregado faça no decorrer do ano, nos casos acima
citados, sua PLR será calculada pela média de sua área de atuação ou de sua
diretoria, não havendo, claramente, quaisquer metas a serem cumpridas por tais
trabalhadores.
4.62 Por seu turno, os Acordos Coletivos de PLR dos Securitários AC 2014 e AC
2015 e os Acordos Coletivos de PLR – Sintetel AC 2014 e AC 2015 definem que a
apuração dos resultados da PLR utilizará as fórmulas (i) PLR = SB {F x [(%
atingimento do Acordo de Trabalho]} para gestores ou gestores/especialistas e (ii)
PLR = SB {F x [(% atingimento do SGD ou SGD e Competências]} para não
gestores, sendo “Acordo de Trabalho” igual ao conjunto de metas previamente
acordadas e que refletem a estratégia do Grupo Segurador BB e Mapfre. O Acórdão
recorrido, possui o seguinte relatório:
Fl. 2622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.590 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720897/2018-86

4.63 Conforme o Acordo Coletivo de PLR dos Securitários AC 2014 e o Acordo
Coletivo de PLR – Sintetel AC 2014, o “Acordo de Trabalho 2014” é composto das
seguintes “metas”:
- Produção: atingimento de certo resultado dos prêmios emitidos ao final de
dezembro de 2014;
- Resultado Operacional: para esse indicador o acordo dos Securitários não traça
qualquer esclarecimento; por sua vez, para o acordo do Sintetel, este indicador
compreende o atingimento de certo resultado operacional composto por: prêmio
ganho (–) sinistros (–) despesas de comercialização (–) despesas administrativas (–)
impostos indevidos (–) resseguro (+) resultado Financeiro da Carteira
- Pesquisa de Satisfação de Colaboradores (GPTW): atingimento de certa
porcentagem da meta estipulada para a Diretoria Geral através de pesquisa
realizada pela Great Place to Work, com metodologia específica e que resulta em
notas aplicáveis a cada Diretoria Geral, sendo destinada somente para o grupo de
gestores;
- Processo de Avaliação de Desempenho: composto por:
* Sistema de Gerenciamento de Desempenho (SGD) - ferramenta de avaliação que
propicia o estabelecimento de atividades individuais diretamente relacionadas ao
Planejamento Estratégico, o qual é aplicável aos cargos de gerentes e
coordenadores;
* Sistema de Planejamento Estratégico (SPE) - ferramenta de gestão estratégica,
que permite que o grupo tenha a visão completa de todos os Mapas Estratégicos e
realize o devido acompanhamento durante o ano, o qual é aplicável aos cargos de
gerentes executivos e níveis acima; e
* Competências - ferramenta de avaliação, que mesura o alinhamento de todos os
colaboradores às competências do grupo no desempenho de suas atividades
(somente para o acordo dos Securitários);
- Pesquisa de Satisfação de Clientes Externos: atingimento de certa porcentagem de
um índice estipulado para a Diretoria Geral por meio de pesquisa específica acerca
do nível de satisfação dos clientes externos. Caso a Diretoria Geral não tenha meta
estipulada, considera-se a meta corporativa;
- Percepção de Atendimento entre as Áreas: atingimento de certa porcentagem de
um índice estipulado para a Diretoria Geral por intermédio de pesquisa específica
sobre o nível de satisfação dos clientes internos;
- IQEM (Índice Quantitativo de Exposição da Marca): atingimento de certo índice
estipulado para o grupo através de avaliação da quantidade de vezes que o nome do
Grupo Segurador BB e Mapfre é veiculado nos meios de comunicação impressos
(levando em consideração tanto exposição, notícias, assuntos positivos ou
negativos);
- Gastos Totais SH1 + SH2 (despesas administrativas): atingimento de certo índice
estipulado sobre o total das despesas administrativas das SH’s do grupo; e
- Gastos Totais Diretos DG (despesas administrativas): atingimento de certo índice
estipulado acerca do total das despesas administrativas das Diretorias Gerais do
grupo.
4.64 Por sua vez, o Acordo Coletivo de PLR dos Securitários AC 2015 e o Acordo
Coletivo de PLR – Sintetel AC 2015, apontam que o “Acordo de Trabalho 2015” é
composto das seguintes “metas”:
Fl. 2623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.590 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720897/2018-86

Produção Global/Canal: atingimento de certo resultado do total de prêmios
líquidos no ano de 2015, considerando-se como prêmio emitido líquido igual a
prêmio emitido (-) prêmio restituído (-) prêmio cancelado (-) desconto sobre prêmio
(+-) provisão para RVNE (-) custo inicial de contratação;
Resultado Global/Canal: atingimento de certo resultado global composto por:
prêmio ganho (-) sinistros (-) despesas de comercialização (-) impostos indiretos (-)
resultado de resseguro (-) gastos de gestão interna direto (-) gastos de gestão
interna indireto (+-) resultado não operacional (+) resultado financeiro líquido (-)
impostos sobre sociedade;
Resultado Operacional Direto: atingimento de certo resultado operacional
composto por: prêmio ganho (-) sinistros (-) despesas de comercialização (-)
impostos indiretos (-) resultado de resseguro (-) gastos de gestão interna direto;
Pesquisa de Satisfação de Colaboradores (GPTW): atingimento de certa
porcentagem da meta estipulada para a Diretoria Geral através de pesquisa
realizada pela Great Place to Work, com metodologia específica e que resulta em
notas aplicáveis a cada Diretoria Geral;
Processo de Avaliação de Desempenho: composto por:
- SPE SAP - Sistema de Planejamento Estratégico SAP - sistema utilizado para
acompanhar o planejamento estratégico da organização, estruturado por meio de
mapas com os objetivos (corporativo e das unidades) e planos de ação, no qual é
refletido o resultado real dos objetivos e planos de ação traçados no início do ano e
medidos por meio de indicadores, sendo aplicável para cargos de gerentes
executivos e níveis acima. Todos os objetivos e planos de ação em nome dos
executivos serão considerados e a ponderação de cada um deles ficará a critério do
Diretor Geral;
- Sistema de Gerenciamento de Desempenho (SGD) - ferramenta de avaliação que
propicia o estabelecimento de atividades individuais diretamente relacionadas ao
Planejamento Estratégico, no qual a avaliação e ponderação dos pesos referentes a
cada plano é realizada pelo gestor direto de cada colaborador, sendo aplicável para
cargos de gerentes e níveis abaixo;
- Avaliação por Competências - ferramenta de avaliação que mensura o
alinhamento de todos os colaboradores às competências do grupo no desempenho
de suas atividades, na qual a avaliação de cada competência é realizada pelo gestor
direto de cada colaborador, sendo aplicável a todos os empregados;
Pesquisa de Satisfação de Clientes Externos: atingimento de certa porcentagem
de um índice estipulado para a Diretoria Geral por meio de pesquisa específica
acerca do nível de satisfação dos clientes externos;
Percepção de Atendimento entre as Áreas: atingimento de certa porcentagem de
um índice estipulado para a Diretoria Geral por intermédio de pesquisa específica
sobre o nível de satisfação dos clientes internos;
Gastos Totais SH1 + SH2 (despesas administrativas): atingimento de certo
índice estipulado sobre o total das despesas administrativas das SH’s do grupo; e
Gastos Totais Diretos DG (despesas administrativas): atingimento de certo
índice estipulado acerca do total das despesas administrativas das Diretorias Gerais
do grupo.
4.65 Numa análise mais aprofundada, verifica-se que, na verdade, o que os Acordos
de PLR AC 2014 e AC 2015 chamam de “metas” nada mais são do que
“indicadores” que serão utilizados para a definição a posteriori dos objetivos a
Fl. 2624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.590 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720897/2018-86

serem atingidos pelos empregados para se tornarem beneficiários da respectiva
PLR. Aliás os próprios acordos de PLR mencionados definem as inicialmente ditas
“metas” como “indicadores” nas Tabelas dos Acordos de Trabalho constantes dos
instrumentos de negociação ora tratados.
4.66 É possível constatar, através do estudo dos “indicadores” acima apresentados,
que os acordos em discussão não apontam quais são as metas as serem alcançadas
(individualmente, por área e/ou globalmente, por exemplo) para que os empregados
possam fazer jus ao benefício. São somente citadas a existência de metas, assim
como descritos os indicadores que irão permear a instituição das mesmas.
4.67 É de se notar, além do mais, que os próprios instrumentos de negociação
(Acordos Coletivos de PLR dos Securitários AC 2014 e 2015 e Acordos Coletivos de
PLR – Sintetel AC 2014 e 2015) demonstram não trazerem em seu bojo os
mecanismos de apuração e critérios de avaliação para o pagamento da PLR, uma
vez que afirmam em seus “Acordos de Trabalho 2014 e 2015”:
Esta meta é apurada seguindo critérios e ferramentas disponíveis na Diretoria
Geral de Planejamento e Controladoria.
Esta meta é apurada seguindo critérios e ferramentas disponíveis na Diretoria
Geral de Recursos Humanos.
Esta meta é apurada seguindo critérios e ferramentas disponíveis na Diretoria
Geral de Marketing e Comunicação.
Esta meta é apurada seguindo critérios e ferramentas disponíveis na Diretoria
Geral de RH, Planejamento e Controladoria.
Esta meta é apurada seguindo critérios e ferramentas disponíveis na Diretoria
Geral de Administração, Finanças e Marketing.
Esse indicador é apurado anualmente seguindo critérios já estabelecidos e com
ferramentas disponíveis. A Gerência de Melhoria Contínua (DG RH, Planejamento
e Controladoria) é responsável por este processo.
4.68 Vê-se, ademais, que os “Acordos de Trabalho” do Acordo Coletivo de PLR dos
Securitários AC 2015 e do Acordo Coletivo de PLR – Sintetel AC 2015 detalham que o
Sistema de Planejamento Estratégico – SPE, que é um dos indicadores utilizados para o
pagamento da PLR, trata-se de um sistema na realidade utilizado para acompanhar o
planejamento estratégico da organização, sendo estruturado por meio de mapas com objetivos
(corporativo e das unidades) e planos de ação. Todavia, tais instrumentos de negociação não
apontam, como estipulado pela legislação pertinente, quais são esses objetivos corporativos e
das unidades que deverão ser atingidos para o recebimento da participação.
4.69 Tais Acordos de PLR AC 2015 dizem claramente que os objetivos e planos de ação são
traçados no início do ano e são medidos por meio de indicadores. Os acordos precisam
igualmente que a ponderação dos objetivos e planos de ação ficará a critério do diretor geral.
E aqui novamente vemos que os instrumentos de negociação descumprem as previsões legais
ao não estipularem a ponderação das metas, deixando tal encargo ao diretor geral em
momento posterior à sua celebração.
4.70 Outro indicador trazido pelos “Acordos de Trabalho 2014 e 2015” é o Sistema de
Gerenciamento de Desempenho – SGD, sendo descrito como uma ferramenta de avaliação
que propicia o estabelecimento de atividades individuais, diretamente relacionadas ao
Planejamento Estratégico. Ora, da mesma forma que para o SPE visto acima, a ponderação
dos pesos referentes a cada plano no SGD não foi estabelecida previamente pelos acordos,
sendo realizada pelo gestor direto de cada colaborador. Aqui, outra vez, os instrumentos de
negociação são omissos em relação aos pesos estabelecidos para cada objetivo, deixando tal
tarefa para os gestores em momento posterior à celebração dos acordos. Ora, não é possível
que metas, indicadores e pesos possam ser estipulados e/ou reajustados fora do
Fl. 2625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-009.590 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720897/2018-86

instrumento original de negociação entre as partes e sem a participação do sindicato
como previsto pela legislação específica;
Foi também analisado pela auditoria o Roteiro do Sistema de Gerenciamento de Desempenho
– SGD, que acompanha o Acordo Coletivo de Participação nos Lucros e Resultados - Sintetel
AC 2014. O referido Roteiro é exposto na forma de fichas, algumas com informações
relevantes a respeito do sistema de pagamento de PLR em apreço:
4.72 Tal roteiro nos informa, em sua Ficha n° 4, a existência de um Modelo de Planejamento
Estratégico composto de: (a) Fundamentos Estratégicos, (b) Análise de Ambiente, e (c)
Estratégia Competitiva. Tais indicadores são formados, por sua vez, por: (i) Objetivos de
longo prazo Corporativos; (b) Objetivos de curto prazo Corporativos; (c) Objetivos de curto
prazo de Unidade; e (d) Planos de Ação – Atividades SGD. Importante se faz salientar que
nenhum dos citados objetivos estão contemplados nos Acordos de PLR ora tratados.
4.73 A Ficha n° 5 do Roteiro do Sistema de Gerenciamento de Desempenho – SGD registra
que a “Avaliação de Desempenho no Sistema de Gerenciamento de Desempenho – SGD”
propicia a definição das atividades individuais diretamente relacionadas ao Planejamento
Estratégico, que é compartilhado com todos os níveis da empresa. Segundo o roteiro, as
“Atividades Individuais” traduzem os desafios da função de cada colaborador para atingir os
planos de ação de sua área e o anual. No entanto, os Acordos de PLR em tela não trazem em
si as atividades individuais que serão levadas em conta para o pagamento da participação,
nem os planos de ação anual e por área.
4.74 Por sua vez, a Ficha n° 7 do Roteiro em questão explicita as “Etapas da Avaliação no
Sistema de Gerenciamento de Desempenho – SGD”, sendo elas: (a) Cadastro das Atividades;
(b) Acompanhamento e Revisão das Atividades; e (c) Apuração dos Resultados da Avaliação
de Desempenho. Em seguida, a Ficha n° 8 aponta as “Instruções para Definição de
Atividades”, as quais consistem em: “O Gestor, em conjunto com cada Colaborador, deve
estabelecer as atividades a serem realizadas, atribuindo pesos e prazos, de acordo com os
planos de ação estabelecidos pelo Planejamento Estratégico da Unidade.” Conclui-se
manifestamente que as metas não são estabelecidas previamente em instrumentos de
negociação com a participação de um representante do sindicato, mas são definidas a
posteriori pelo próprio empregado em conjunto com seu gestor.
4.75 Por fim, a Ficha n° 12 do Roteiro apresenta algumas Recomendações sobre o processo
de avaliação de desempenho, dentre elas: (a) Alinhamento de expectativas de resultados a
serem atingidos entre Gestor e Colaborador; (b) Registro e acompanhamento das atividades
acordadas; e (c) Realização de ajustamento e correções de atividades, ao longo do ano, nos
casos de sinalização de dificuldades por parte do Colaborador quanto a cumprir as atividades
e ou alteração de demandas ou estratégias da área. Evidente quanto a isso que o sistema de
PLR aqui analisado tem suas metas determinadas a posteriori, pelos empregados e gestores,
existindo inclusive a possibilidade de tais metas serem ajustadas e corrigidas, no decorrer do
ano, nos casos em que os empregados apresentem dificuldades em cumprir os objetivos
inicialmente estabelecidos ou até mesmo diante de alteração das demandas ou estratégias de
uma área específica, tudo isso determinado após a celebração dos Acordos de PLR e sem a
participação do sindicato das categorias.
4.76 Percebe-se nitidamente que os indicadores acima apresentados são primordiais na
determinação do valor de PLR a ser distribuído a cada empregado. No entanto, em nenhum
momento são apresentados: as metas a serem atingidas (individuais, por área e/ou
globais), as regras que permeiam as avaliações individuais que serão utilizadas no
cálculo da participação, os mecanismos de aferição dos objetivos contratados, os
parâmetros e critérios utilizados na avaliação dos funcionários ou os modelos básicos
das avaliações individuais. São apenas mencionadas a existência de metas e de sistemas de
avaliação, sem que estes integrem os acordos firmados, inviabilizando, dessa forma, o
conhecimento prévio do esforço que o empregado deverá despender para receber a
participação, em total confronto com as determinações legais.
4.77 Para todos os Acordos de PLR apresentados anteriormente, verifica-se que seus
instrumentos de negociação não apontam em momento algum os objetivos que deverão ser
atingidos para que o empregado se torne beneficiário da participação. Fala-se sim
Fl. 2626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-009.590 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720897/2018-86

reiteradamente em cumprimento de metas e em avaliação de desempenho, mas não se
apresenta em nenhum momento as regras que permeiam esses conceitos, sendo impossível de
se conhecer qual o esforço que será necessário o empregado empreender para receber a verba
aqui estipulada, bem como a forma como será avaliado para tanto.
4.78 (...) Em resumo, os acordos não apontam as informações necessárias para que o
empregado conheça os objetivos a serem atingidos, os critérios de avaliação e os
mecanismos de aferição que possibilitaram o recebimento do benefício.
4.79 Por fim, vale ressaltar que os Acordos de PLR em tela, além de assegurarem o
pagamento de um valor mínimo de participação, como visto anteriormente, determinam
ademais que o limite máximo de distribuição anual da participação será o valor devidamente
aprovado pelos acionistas. Todavia, como comentado previamente, a legislação específica
estabelece que a PLR será objeto de negociação entre a empresa e seus empregados,
mediante comissão escolhida pelas partes e integrada por representante do sindicato ou por
convenção/acordo coletivo, ou seja, não é possível que os montantes totais de PLR possam
ser ajustados unilateralmente, fora do instrumento original de negociação entre as
partes e sem a participação do sindicato.
4.80 Diante do exposto, não há como se falar em regras claras e objetivas, ou seja, de metas
pré-estabelecidas pelos acordos que regulam o pagamento da Participação nos Lucros no caso
presente, afrontando de modo viral a legislação sobre a matéria, a qual especifica claramente
que as metas devem fazer parte de
instrumentos de negociação, entre empregados e empresa, celebrados previamente e com a
participação de um representante do sindicato da categoria, as quais visem incentivar a
produtividade!!
4.81 Sabemos que a legislação específica estabelece que a PLR será objeto de negociação
entre a empresa e seus empregados, mediante comissão escolhida pelas partes e integrada por
representante do sindicato ou por convenção/acordo coletivo, ou seja, não é possível que
metas sejam definidas a posteriori ou que, devido a fatos supervenientes, valores,
critérios e formas de distribuir a participação sejam posteriormente regulamentados
fora do instrumento original de negociação entre as partes e sem a participação sindical.
A auditoria salienta que alguns dos indicadores apontados nos Acordos de
PLR consistem no cumprimento de tarefas cotidianas dos empregados, sendo
seu cálculo semelhante àquele utilizado para o pagamento de prêmios ou
comissões, como os abaixo indicados:
Produção: atingimento de um resultado dos prêmios emitidos ao final de dezembro de
2014; (AC 2014)
Pesquisa de Satisfação de Colaboradores (GPTW): atingimento de certa meta estipulada
para a Diretoria Geral em Pesquisa de Satisfação de Colaboradores; (AC 2014 e 2015)
Pesquisa de Satisfação de Clientes Externos: atingimento de certo índice estipulado para
a Diretoria Geral em Pesquisa de Satisfação de Clientes Externos; (AC 2014 e 2015)
Percepção de Atendimento entre as Áreas: atingimento de certo índice estipulado para a
Diretoria Geral em pesquisa específica; (AC 2014 e 2015)
Produção Global/Canal: total de prêmios emitidos líquidos no ano de 2015, sendo
considerado prêmio líquido: prêmio emitido (-) prêmio restituído (-) prêmio cancelado (-)
desconto sobre prêmio (+-) provisão para RVNE (-) custo inicial de contratação; (AC 2015)
Resultado Global/Canal: consistente de prêmio ganho (-) sinistros (-) despesas de
comercialização (-) impostos indiretos (-) resultados de resseguro (-) gastos de gestão interna
direto (-) gastos de gestão interna indireto (+-) resultado não operacional (+) resultado
financeiro líquido (-) impostos sobre a sociedade; (AC 2015)
Resultado Operacional Direto: consistente de prêmio ganho (-) sinistros (-) despesas de
comercialização (-) impostos indiretos (-) resultado de resseguro (-) gastos de gestão interna
direto. (AC 2015)
Fl. 2627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-009.590 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720897/2018-86

Aponta ainda outros indicadores que tratam do atingimento de metas
independentes da atuação do empregado, tais como:
IQEM (Índice Quantitativo de Exposição da Marca): atingimento de certo índice
estipulado para o Grupo em indicador que avalia a quantidade de vezes que o nome do Grupo
Segurador BB e Mapfre é veiculado nos meios de comunicação impressos, levando em
consideração tanto (exposição e notícias) assuntos positivos e negativos; (AC 2014)
Gastos Totais SH1 + SH2 (despesas administrativas): atingimento de certo índice
estipulado em relação ao total das despesas administrativas das SH’s do Grupo; (AC 2014 e
2015)
Gastos Totais Diretos DG (despesas administrativas): atingimento de certo índice
estipulado em relação ao total das despesas administrativas
A auditoria entende que tais fatores não poderiam ser utilizados como parâmetro
no cálculo da PLR, por serem alheios à atuação laboral, não havendo influência
direta entre o trabalho desempenhado por cada empregado e o resultado final
destes indicadores.
Sobre as Campanhas de Produtividade que integram os Acordos de PLR, a
auditoria assim se manifesta:
4.85 Especificamente no caso das Campanhas de Produtividade Diretoria de Canais
Estratégicos, parte integrantes dos Acordos de PLR dos Securitários AC 2013, AC 2014 e
AC 2015, seus Regulamentos esclarecem que essas campanhas consistem em “premiar” os
executivos que apresentarem os melhores desempenhos em resultados e produção e reforçam
a natureza de “premiação” de seu escopo ao dizer que somente farão jus à “premiação” os
executivos elegíveis que estejam alocados nos centros de custos e que pertençam ao quadro
funcional até certa data. Tal conceito é ainda reforçado quando os regulamentos afirmam que
os executivos que forem elegíveis após determinada data e permanecerem até certa data terão
direito de participar da apuração e cálculo da “premiação” proporcionalmente ao período
que exerceram o cargo elegível.
4.86 Para receber o “prêmio” estabelecido pelas citadas campanhas, o executivo deverá
cumprir “Metas de Orçamento de Vendas” e “Margem de Contribuição” da sua área de
atuação. As “Metas de Orçamento de Vendas” constituem o cumprimento do “Orçamento de
Vendas” sobre o orçado no período com interveniência da Rede Mapfre. Os regulamentos
não apontam em nenhum momento qual seria esse orçamento orçado para que os empregados
elegíveis conheçam o esforço a ser desempenhado para o recebimento do “prêmio”
estipulado pelas campanhas. No que tange à “Margem de Contribuição”, os regulamentos não
apresentam absolutamente nenhuma definição do que seja e como deverá ser cumprida. Em
nenhum dos casos os regulamentos apontam os mecanismos de aferição e os critérios de
avaliação adstritos ao pagamento desse “prêmio”. Salientamos que a apuração para
pagamento desse “prêmio” será mensal e seu pagamento será semestral.
4.87 No caso das Campanhas de Produtividade para Diretores Comerciais e Territoriais, parte
integrantes dos Acordos de PLR dos Securitários AC 2013, AC 2014 e AC 2015, observa-se
a presença do mesmo conceito de “prêmio” e “premiação” apresentado para as campanhas
inicialmente descritas. A diferença aqui é que para receber o “prêmio” os diretores elegíveis
deverão cumprir “Metas de Orçamento de Vendas” e “Resultado Operacional Direto”. As
“Metas de Orçamento de Vendas” constituem o cumprimento do “Orçamento de Vendas”
sobre o orçado no semestre (com interveniência de certas unidades). Aqui novamente os
regulamentos não apontam qual seria esse orçamento orçado para que os diretores elegíveis
conheçam o esforço a ser desempenhado para o recebimento do “prêmio” estipulado pelas
campanhas. Em relação ao “Resultado Operacional Direto”, os diretores elegíveis deverão
obter um Resultado Operacional Direto (ROD), comparativamente ao mesmo período do
semestre anterior, calculado a partir do prêmio ganho (-) sinistros retidos (-) comissões
retidas (-) impostos (-) gastos diretos. No caso da Diretoria Territorial
de Negócios Corporativos, o cálculo para pagamento do “prêmio” a seus diretores será
composto, trazendo como exemplo o AC 2013, do “Cumprimento de Metas nos canais
Fl. 2628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-009.590 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720897/2018-86

Pamcary (exceto transportes) – GPS Corretora e Brasil Insurance. Aqui os regulamentos não
especificam quais são essas “metas nos canais Pamcary” que deverão ser atingidas para o
recebimento do “prêmio”. Nesse caso, igualmente, a apuração para pagamento do “prêmio”
será mensal com pagamento semestral.
4.88 Conclui-se do exposto que foram adotados em alguns indicadores critérios
empresariais sem qualquer relação com parâmetros para a distribuição de Participação
nos Lucros, uma vez que não são estes alcançáveis ou modificáveis pelo desempenho dos
beneficiários em apreço. São critérios que, como visto acima, não dependem diretamente do
esforço dos empregados. Ademais, outros indicadores trouxeram cálculos que são utilizados
para pagamentos de prêmios ou comissões e não de Participação nos Lucros.
4.89 Destarte, o pool aqui distribuído como PLR aos empregados, no que tange aos
indicadores até aqui analisados, não leva em conta os lucros auferidos pelo contribuinte
nos anos base da distribuição e sim seus resultados operacionais de forma a atuar como
instrumento de gestão de operações da empresa e/ou como forma de gratificação ou
premiação a seus funcionários. (destaquei)
4.90 Diante da explanação do planos acima, conclui-se estamos diante de planos de
remuneração variável ou planos de incentivo através da concessão de prêmios, mas não
diante de planos de distribuição de lucros ou resultados aos empregados. Não existe
aqui qualquer negociação entre as partes com a participação sindical. Os objetivos são
fixados pela empresa ou pelos empregados em conjunto com seus gestores, não sendo
negociados como exige o pagamento da PLR. Ademais, os indicadores utilizados são
critérios de pagamento de remuneração variável ou de prêmios, uma vez que se tratam
de tarefas normais dessa área de atuação. Estamos diante simplesmente de
remuneração calculada conforme o desempenho do empregado, de acordo com os
planos de incentivo internos da empresa. (destaquei)
4.91 E é nesse ponto que vale ressaltar que a Participação nos Lucros ou Resultados não pode
ser confundida com um instrumento de gestão de operações da empresa e/ou com a
remuneração de comissões ou prêmios a seus funcionários e o que vemos aqui é instituição
de critérios que são normalmente utilizados para o pagamento de outras verbas variáveis que
não a Participação nos Lucros.
4.92 Ora, a empresa em tela faz parte do ramo financeiro. O exercício de funções
relacionadas a tal ramo, notoriamente e pelas regras da experiência comum na observação do
que ordinariamente acontece, é comumente remunerada à base de comissões, tendo ou não
pactuação também de salário fixo. O objetivo é simplesmente o de motivar o empregado a
realizar o máximo de negócios para que a empresa tenha maior lucro e o trabalhador ganhe
mais. Tendo parâmetros de avaliação como os aqui analisados, verifica-se que os valores
pagos a título de PLR são efetivamente remuneração pelo trabalho realizado, vez que
consistem contraprestação direta e vinculada a critérios relacionados à qualidade e
quantidade dos negócios realizados pelo empregado.
4.93 Ademais, diante dos planos aqui analisados claro se faz que os pagamentos de PLR
ora tratados tiveram suas regras, mecanismos de aferição e critérios de avaliação
estabelecidos a posteriori e fora dos Acordos de PLR, sem a negociação prevista pela
legislação pertinente com a participação do sindicato.
A auditoria então colaciona julgados no CARF acerca do tema.
Sobre as Avaliações de Desempenho que deram origem aos pagamentos de PLR
realizados durante os exercícios de 2014 e 2015, a empresa exibiu algumas
Avaliações do Sistema de Gerenciamento de Desempenho para os anos base
2013 e 2014, conforme amostragem proposta pela auditoria fiscal, cuja análise
segue abaixo:
4.99 Pela análise das Avaliações do Sistema de Gerenciamento de Desempenho, vemos que
no setor “Atividades” são relacionadas as atividades e/ou metas que serão avaliadas pelo
gestor direto de cada empregado. Lembramos que, no entanto, os possíveis objetivos
individuais constantes de tais avaliações não foram instituídos previamente através dos
Fl. 2629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-009.590 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720897/2018-86

instrumentos de negociação da PLR, mas sim somente a posteriori por intermédio das
Avaliações de Desempenho.
4.100 Destacamos ainda que pela documentação acima descrita não foi possível comprovar
as datas de fixação e de conhecimento das metas ou objetivos por parte dos beneficiários da
PLR. Além disso, não houve a confirmação da data de conhecimento do resultado da
avaliação pelo avaliado. Não constam, igualmente, o cálculo da PLR, nem o valor da PLR a
ser recebida. Não foram encontradas talqualmente as assinaturas do avaliado e do avaliador.
A auditoria destaca então o entendimento do CARF sobre o estabelecimento de
regras claras e objetivas nos acordos de PRL, nos julgados que cita. E continua
seu relato:
4.106 Em prosseguimento, faz-se indispensável ressaltar que os objetivos ou metas
apontados, nas referidas Avaliações do Sistema de Gerenciamento de Desempenho, na maior
parte das vezes, nada mais são do que encargos regulares, rotineiros e ordinários dos
empregados, ou seja, tarefas decorrentes do contrato de trabalho, além de serem em alguns
casos de caráter bastante subjetivo, tais como as abaixo destacadas:
Atender às solicitações dos Diretores de Canais em suas rotinas diárias como agentes de
reuniões, telefonemas e viagens;
Organizar e reservar as salas de reuniões, equipamentos, cafés e mantê-las em condições
de uso;
Controlar selos de estacionamento, boletos de táxi, brindes da área e também a compra e
controle de materiais de escritório;
Fazer solicitações de serviços externos (motoboy, correio, banco) e vip estacionamento
Cenesp quando necessários;
Fazer planilha de rateios dos centros de custos das despesas de táxi e motoboy quando do
recebimento da fatura e fazer solicitação de pagamento
Manter atualizados os grupos de e-mails e lista de ramais com celulares da área de
Canais;
Organização e cumprimento da agenda semanalmente com planejamento de rotas;
Realizar treinamentos na rede de distribuidores;
Controlar os custos e apresentá-los trimestralmente ao Gerente Executivo;
Controlar diariamente os prazos de entrega e qualidade nos recebimentos de mercadoria
no site;
Promover o almoço bimestral da equipe da área administrativa;
Fazer treinamentos e cotações dos produtos nas corretoras;
Participação em cursos oferecidos pela cia;
Monitoramento de comissão;
Realizar treinamentos internos (colaboradores) e externos (parceiros comerciais);
Elaborar relatórios e gráficos mensais de prêmios emitidos e orçados de todos os seguros
da gerência;
Analisar com rapidez e eficiência as propostas encaminhadas pela área comercial;
Controlar o faturamento mensalmente as apólices dos clientes novos e já existentes na
carteira;
Disponibilização do bem, preparação do leilão e acompanhamento das vendas;
Compartilhar livros, revistas e apostilas de diversos temas entre os colaboradores;
Gerir os contratos da área de salvados, acompanhando os vencimentos, contratações de
novos prestadores, renovações e padronização dos mesmos;
Fl. 2630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-009.590 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720897/2018-86

Receber e controlar todas as matérias jurídicas (citações, audiências, honorários, tutelas,
etc);
Solicitação e controle de todo o material de escritório da sucursal junto ao almoxarifado;
Apoiar na realização dos eventos demandados pela Gerência de Comunicação e
Imprensa (coletiva de imprensa);
Desenvolver ações de comunicação e relacionamento e eventos ao público corretor;
Executar e Gerenciar os Projetos da Unidade de Automóvel;
Acompanhar, analisar e controlar o orçamento de Gastos.
(...)
4.111 Diante do exposto, não são encontrados nos Acordos de PLR ora tratados a
fixação das regras claras e objetivas, isto é, dos objetivos a serem atingidos pelos
empregados para a percepção do benefício, nem a fixação dos mecanismos de aferição e
critérios de avaliação do cumprimento destes. A única referência que se faz a tais
objetivos, ainda que somente das metas individuais e sem a comprovação da data de
conhecimento destas pelos empregados, encontra-se nas Avaliações do Sistema de
Gerenciamento de Desempenho, com metas definidas sem a participação de um
representante sindical, sendo que tais objetivos, ainda, restam adstritos a encargos
habituais dos trabalhadores, ou seja, sem que haja a recompensa dos colaboradores
pela superação e performance aplicada na busca dos resultados organizacionais.
4.112 Patente que o direito ao recebimento da verba em questão dependia, tão somente, do
empenho ordinário, usual e cotidiano do empregado, decorrente diretamente do contrato de
trabalho comum, inexistindo no acordo de PLR qualquer viés de incentivo à produtividade
que justificasse a Participação dos Empregados nos Lucros ou Resultados da empresa, nas
circunstâncias encantadoras da Lei no 10.101/00.
4.113 Resta manifesto que o sistema acima descrito, e empregado pela empresa no
pagamento da PLR, nada mais é do que uma avaliação que servirá de mecanismo gerencial e
como referência para o pagamento de remuneração variável em geral. Estamos diante, por
conseguinte, de um sistema de avaliação para pagamento de remuneração variável e
não de um conjunto de regras estabelecidas de acordo com a legislação específica para a
PLR.
Mais decisões do CARF são apresentadas pela auditoria acerca do tema acima. E
segue o Relatório Fiscal nos termos a seguir:
4.116 Em prosseguimento à análise, já foi anteriormente ressaltado que, em alguns casos, as
metas ou objetivos, apontados a posteriori por intermédio das Avaliações do Sistema de
Gerenciamento de Desempenho, não se referem ao mundo dos objetos, sendo nitidamente
abstratos e/ou subjetivos, além de carecerem por vezes de clareza na determinação,
contrariando a exposição precedente sobre as exigências legais nesse aspecto, como pode-se
observar nos seguintes exemplos:
Obter mensalmente 1 elogio;
Trabalhar interação amigável;
Dar melhor atenção aos questionamentos, responder as pesquisas com sinceridade e
melhorar o relacionamento no ambiente de trabalho;
Padronização no atendimento, com cordialidade, prática de empatia, agilidade e eficaz
nas resoluções das demandas;
Uma gestão integrada com envolvimento de todos, respeito e ajuda mútuo;
Fortalecer o clima descontraído, fortalecer o relacionamento, com reunião de integração
fora do ambiente de trabalho mensais, para comemoração de datas festivas e aniversários,
fechamento de negócios e parcerias importantes;
Manter o clima amistoso e descontraído, com foco nos objetivos;
Fl. 2631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2301-009.590 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720897/2018-86

Participar, incentivar e propor sugestões para melhoria no Clima da área;
Aprimorar um ambiente de trabalho diferenciado que fere orgulho, respeito e equilíbrio
pessoal;
Ampliar a gestão do conhecimento;
Zelar pelo bom ambiente de trabalho, buscando de forma individual e/ou coletiva, na
melhoria constante do clima na área;
Melhoria contínua;
Café da manhã com a equipe, etc...;
ELOGIOS: Obter quantidade de elogios proporcional à equipe de atendimento
mensalmente;
Manter a qualidade do atendimento aos clientes.
4.119 Indiscutível que a escolha de critérios subjetivos aplicados na determinação do
cumprimento das metas, impossíveis de aferição a posteriori por critérios objetivos, conforme
preconiza o § 1o, do art. 2o da Lei no 10.101/00, igualmente descaracteriza a natureza não
remuneratória das verbas pagas a título de Participação nos Lucros ou Resultados. Ora, o
quantum a ser distribuído a cada empregado deve comportar a possibilidade de
aferição objetiva, sem depender de critérios subjetivos de avaliação.
(...)
4.129 Ante o exposto, vemos que dos Acordos de PLR em apreço não consta a determinação
detalhada das metas a serem atingidas e os respectivos critérios objetivos de avaliação e
mecanismos de aferição. Tal quadro inviabiliza o conhecimento prévio do empregado do
esforço que deverá despender para receber a PLR, em confronto com as determinações
legais. Por conseguinte, não se pode falar aqui da existência de regras claras e objetivas, nem
de conhecimento prévio das metas a serem atingidas e seus critérios de avaliação.
(...)
4.134 Isto posto, verifica-se que o contribuinte remunerou seus empregados a título de
Participação nos Lucros e Resultados em desacordo com a lei específica, posto que os
acordos utilizados não incentivam a produtividade, vez que não preveem de forma
completa as regras claras e objetivas para o pagamento da participação, as metas a
serem atingidas pelos beneficiários, nem seus mecanismos de aferição e critérios
objetivos de avaliação, além de estabelecerem a existência de uma parcela mínima
obrigatória de PLR sem relação com qualquer plano de metas. Os objetivos são
definidos em sistema interno, entre os empregados e seus gestores, sem a participação
do representante sindical, sem reproduzir metas previamente estabelecidas no corpo do
Acordos de PLR, e sendo, em geral, compostos de encargos regulares decorrentes dos
contratos de trabalho, não contendo a especificação de qualquer fim extraordinário a
exigir o esforço adicional dos trabalhadores, sendo ainda de caráter subjetivo em alguns
casos. Ademais, nem no sistema interno do contribuinte, são apresentados os
mecanismos de aferição das metas acordadas e os critérios de avaliação.
4.135 Em suma, os pagamentos em estudo afastaram-se do objetivo da lei, qual seja, o de
integrar capital e trabalho e incentivar a produtividade, mediante um ajuste prévio entre
empresa e empregados, para definir os resultados a serem alcançados, a forma de
participação, os direitos substantivos e demais regras adjetivas. Afastou-se, portanto, o
contribuinte dos requisitos legais que fazem com que a Participação nos Lucros ou
Resultados não integre o salário-de-contribuição.
Por fim, a auditoria analisa alguns problemas gerais envolvendo todos os
instrumentos de negociação que deram origem à PLR: Acordo Próprio, Acordos
Coletivos e Convenções Coletivas sobre Participação dos Empregados nos
Lucros ou Resultados.
4.137 Primeiramente merece atenção a celebração dos instrumentos de negociação. Observa-
se que os Acordos Coletivos de PLR – Sintetel AC 2013, AC 2014 e AC 2015, bem como
Fl. 2632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2301-009.590 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720897/2018-86

as Convenções Coletivas de PLR dos Securitários AC 2013, AC 2014 e AC 2015, foram
todos assinados retroativamente ao início de seus anos base e um dos pontos importantes
a ser tratado aqui é exatamente o da vigência de tais acordos, haja vista que o dispositivo
legal determina que a participação será objeto de negociação prévia e que suas regras serão
previstas no instrumento decorrente dessa negociação.
4.138 Extrai-se da legislação pertinente que o pagamento de Participação nos Lucros ou
Resultados tem como essência uma retribuição pela colaboração do empregado na obtenção
de um lucro ou realização de um resultado previamente pactuado. Logo, uma negociação
entre empresa e seus empregados faz-se necessária para que haja harmonia com o objetivo
legal de contribuir para uma melhoria das relações entre capital e trabalho.
4.139 A norma refere-se aqui certamente a uma negociação finalizada e não a uma ainda em
curso, ou seja, o acordo entre empresa e empregados deve estar concluído antes do início
do ano base do pagamento da PLR. Ora, antes de assinado, antes de se tornar um ato
jurídico perfeito, a proposta da empresa pode ser retirada ou alterada, bem como o pleito dos
trabalhadores pode ser mudado. Em adição, devemos considerar que, em tese, a demora na
conclusão de uma negociação em andamento pode servir para ganhar tempo para que os
lucros ou resultados a serem pactuados sejam estabelecidos em patamares já sabidamente
atingidos, de forma a garantir que uma verba salarial venha a ser revestida de PLR sem que
os trabalhadores tenham motivos para obstaculizar a negociação. Destarte, somente com a
assinatura do termo de acordo entre as partes ou do acordo coletivo é que teremos a
formalização do término da transação e estaremos diante de um ato jurídico perfeito apto a
exarar efeitos jurídicos.
4.140 Isto posto, deve haver uma negociação entre as partes e a empresa concederá o
pagamento a esse título se os trabalhadores atingirem as metas pré-estabelecidas. Obviamente
esses objetivos ou metas devem ser pactuados previamente, com um tempo razoável entre o
acordo, o conhecimento das regras e o pagamento.
4.141 Assim, cada um dos instrumentos de negociação deve ser prévio, isto é, deve ser
elaborado antes do início do período a que se referem os lucros ou resultados, uma vez que é
relativo exatamente a esse período pactuado.
O Relatório Fiscal lembra os dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT) a respeito da vigência das Convenções e Acordos Coletivos de Trabalho:
art. 614, §1o, art. 615, §§1o e 2o, e destaca as seguintes observações no caso:
o Acordo Coletivo de PLR dos Securitários AC 2014 foi celebrado em janeiro de 2014
(sem data certa) e não foi depositado junto ao Ministério do Trabalho e Emprego para
registro, não tendo, portanto entrado em vigor conforme dispõe o § 2° do art. 614 da CLT
acima transcrito;
Por fim, a auditoria analisa alguns problemas gerais envolvendo todos os
instrumentos de negociação que deram origem à PLR: Acordo Próprio, Acordos
Coletivos e Convenções Coletivas sobre Participação dos Empregados nos
Lucros ou Resultados.
4.137 Primeiramente merece atenção a celebração dos instrumentos de negociação. Observa-
se que os Acordos Coletivos de PLR – Sintetel AC 2013, AC 2014 e AC 2015, bem como
as Convenções Coletivas de PLR dos Securitários AC 2013, AC 2014 e AC 2015, foram
todos assinados retroativamente ao início de seus anos base e um dos pontos importantes
a ser tratado aqui é exatamente o da vigência de tais acordos, haja vista que o dispositivo
legal determina que a participação será objeto de negociação prévia e que suas regras serão
previstas no instrumento decorrente dessa negociação.
4.138 Extrai-se da legislação pertinente que o pagamento de Participação nos Lucros ou
Resultados tem como essência uma retribuição pela colaboração do empregado na obtenção
de um lucro ou realização de um resultado previamente pactuado. Logo, uma negociação
entre empresa e seus empregados faz-se necessária para que haja harmonia com o objetivo
legal de contribuir para uma melhoria das relações entre capital e trabalho.
Fl. 2633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2301-009.590 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720897/2018-86

4.139 A norma refere-se aqui certamente a uma negociação finalizada e não a uma ainda em
curso, ou seja, o acordo entre empresa e empregados deve estar concluído antes do início
do ano base do pagamento da PLR. Ora, antes de assinado, antes de se tornar um ato
jurídico perfeito, a proposta da empresa pode ser retirada ou alterada, bem como o pleito dos
trabalhadores pode ser mudado. Em adição, devemos considerar que, em tese, a demora na
conclusão de uma negociação em andamento pode servir para ganhar tempo para que os
lucros ou resultados a serem pactuados sejam estabelecidos em patamares já sabidamente
atingidos, de forma a garantir que uma verba salarial venha a ser revestida de PLR sem que
os trabalhadores tenham motivos para obstaculizar a negociação. Destarte, somente com a
assinatura do termo de acordo entre as partes ou do acordo coletivo é que teremos a
formalização do término da transação e estaremos diante de um ato jurídico perfeito apto a
exarar efeitos jurídicos.
4.140 Isto posto, deve haver uma negociação entre as partes e a empresa concederá o
pagamento a esse título se os trabalhadores atingirem as metas pré-estabelecidas. Obviamente
esses objetivos ou metas devem ser pactuados previamente, com um tempo razoável entre o
acordo, o conhecimento das regras e o pagamento.
4.141 Assim, cada um dos instrumentos de negociação deve ser prévio, isto é, deve ser
elaborado antes do início do período a que se referem os lucros ou resultados, uma vez que é
relativo exatamente a esse período pactuado.
O Relatório Fiscal lembra os dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT) a respeito da vigência das Convenções e Acordos Coletivos de Trabalho:
art. 614, §1o, art. 615, §§1o e 2o, e destaca as seguintes observações no caso:
o Acordo Coletivo de PLR dos Securitários AC 2014 foi celebrado em janeiro de 2014
(sem data certa) e não foi depositado junto ao Ministério do Trabalho e Emprego para
registro, não tendo, portanto entrado em vigor conforme dispõe o § 2° do art. 614 da CLT
acima transcrito;
Por fim, a auditoria analisa alguns problemas gerais envolvendo todos os
instrumentos de negociação que deram origem à PLR: Acordo Próprio, Acordos
Coletivos e Convenções Coletivas sobre Participação dos Empregados nos
Lucros ou Resultados.
4.137 Primeiramente merece atenção a celebração dos instrumentos de negociação. Observa-
se que os Acordos Coletivos de PLR – Sintetel AC 2013, AC 2014 e AC 2015, bem como
as Convenções Coletivas de PLR dos Securitários AC 2013, AC 2014 e AC 2015, foram
todos assinados retroativamente ao início de seus anos base e um dos pontos importantes
a ser tratado aqui é exatamente o da vigência de tais acordos, haja vista que o dispositivo
legal determina que a participação será objeto de negociação prévia e que suas regras serão
previstas no instrumento decorrente dessa negociação.
4.138 Extrai-se da legislação pertinente que o pagamento de Participação nos Lucros ou
Resultados tem como essência uma retribuição pela colaboração do empregado na obtenção
de um lucro ou realização de um resultado previamente pactuado. Logo, uma negociação
entre empresa e seus empregados faz-se necessária para que haja harmonia com o objetivo
legal de contribuir para uma melhoria das relações entre capital e trabalho.
4.139 A norma refere-se aqui certamente a uma negociação finalizada e não a uma ainda em
curso, ou seja, o acordo entre empresa e empregados deve estar concluído antes do início
do ano base do pagamento da PLR. Ora, antes de assinado, antes de se tornar um ato
jurídico perfeito, a proposta da empresa pode ser retirada ou alterada, bem como o pleito dos
trabalhadores pode ser mudado. Em adição, devemos considerar que, em tese, a demora na
conclusão de uma negociação em andamento pode servir para ganhar tempo para que os
lucros ou resultados a serem pactuados sejam estabelecidos em patamares já sabidamente
atingidos, de forma a garantir que uma verba salarial venha a ser revestida de PLR sem que
os trabalhadores tenham motivos para obstaculizar a negociação. Destarte, somente com a
assinatura do termo de acordo entre as partes ou do acordo coletivo é que teremos a
Fl. 2634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2301-009.590 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720897/2018-86

formalização do término da transação e estaremos diante de um ato jurídico perfeito apto a
exarar efeitos jurídicos.
4.140 Isto posto, deve haver uma negociação entre as partes e a empresa concederá o
pagamento a esse título se os trabalhadores atingirem as metas pré-estabelecidas. Obviamente
esses objetivos ou metas devem ser pactuados previamente, com um tempo razoável entre o
acordo, o conhecimento das regras e o pagamento.
4.141 Assim, cada um dos instrumentos de negociação deve ser prévio, isto é, deve ser
elaborado antes do início do período a que se referem os lucros ou resultados, uma vez que é
relativo exatamente a esse período pactuado.
O Relatório Fiscal lembra os dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT) a respeito da vigência das Convenções e Acordos Coletivos de Trabalho:
art. 614, §1o, art. 615, §§1o e 2o, e destaca as seguintes observações no caso:
o Acordo Coletivo de PLR dos Securitários AC 2014 foi celebrado em janeiro de 2014
(sem data certa) e não foi depositado junto ao Ministério do Trabalho e Emprego para
registro, não tendo, portanto entrado em vigor conforme dispõe o § 2° do art. 614 da CLT
acima transcrito;
Foi efetuado o lançamento da diferença de contribuições ao RAT, devidamente
ajustado pelo FAP de 2015. A empresa declarou em GFIP alíquota RAT de 1% e
FAP de 1,05, para o CNAE 6512-0, quando deveria ter informado a alíquota
RAT de 2%. O índice FAP de 2015 é 1,0570.
Ainda, após decisão de parcial procedência para excluir verba multa de oficio
relativa às verbas discutidas judicialmente, com decisão favorável ao contribuinte, no valor de
R$99.486,16, a recorrente aduz que não foram analisadas matérias pela decisão de piso, bem
como teria inovado na decisão, produzindo suas razões recursais, em apertada síntese, pelo
seguinte:
Da preliminar de nulidade do Acórdão da DRJ:
A. Inovou ao analisar os Instrumentos de PLR sob as seguintes
acusações:
a.1) O enquadramento dos CCT Sintetel AC 2013, 2014 e 2015 nos
critérios de incentivo à produtividade e existência de pactuação prévia;
a.2) O enquadramento dos ACT Securitários AC 2014 e Acordo Próprio
AC 2015 no critério de legitimidade da comissão representante dos
empregados;
a.3) O enquadramento do Acordo Próprio AC 2015 no critério de
existência de registro e arquivamento junto ao Sindicato; e
a.4) O fato de a PLR, por vezes, corresponder a até dezenas de vezes o
valor da remuneração do empregado correspondente, caracterizando,
assim, substituição salarial.
B. Deixou de analisar os seguintes argumentos de defesa:
b.1) A correta natureza do Instrumento de PLR do AC 2015, analisando-
o ora sob a ótica de Plano Próprio, ora sob a ótica de Acordo Coletivo;
b.2) Os argumentos e fundamentos trazidos no tópico “III.1.5.1 – Da
infundada alegação de utilização de critérios de pagamento de ‘prêmios’
e/ou ‘comissões’”, sendo certo que apesar de se manifestar sobre a
Fl. 2635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2301-009.590 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720897/2018-86

questão do “Pagamento de PLR x Premiação”, não o faz refutando as
alegações apresentadas na defesa;
b.3) Os argumentos e fundamentos trazidos no tópico “III.1.5.2 – Da
insubsistência da alegação de adoção de critérios empresariais sem
relação com parâmetros para a distribuição de PLR”;
b.4) Os argumentos e fundamentos trazidos no tópico “III.1.8 – A
validade do ACT de PLR não depende de depósito no ministério do
trabalho e emprego”. Note-se que tal aspecto motivou a autuação relativa
a CCT Securitários AC 2013, 2014 e 2015, ACT Securitários AC 2014,
Acordo Próprio AC 2015 e ACT Coletivo Sintetel AC 2013, 2014 e
2015, tendo a DRJ/JFA se manifestado somente em relação aos ACT
Securitários AC 2014 e Acordo Próprio AC 2015;
b.5) O argumentos e fundamentos trazidos no tópico “III.1.9 – Não
compete à impugnante comprovar a realização de assembleia geral dos
trabalhadores prevista no art. 612 da CLT”; e
b.6) As provas e argumentos juntados na petição de 04/01/2019,
ratificando a legitimidade da Comissão de Empregados do Acordo
Próprio AC 2013 e Acordo Próprio AC 2015, bem como a efetiva
participação do Sindicato dos Securitários do Estado de São Paulo nas
negociações da PLR objeto dos Instrumentos de PLR objeto da presente
autuação.
No mérito aduz o seguinte:
1. improcedência da autuação quanto à PLR paga aos empregados;
1.1 higidez da PLR amparada em CCT constituída de acordo com a
legislação própria;
1.2 do incentivo ao trabalho e à formação do capital de forma integrada
por meio da PLR autuada;
-em relação ao acordo próprio ac 2013, ao ACT securitários ac 2014 e
ao acordo próprio ac 2015;
-em relação aos aCTS SINTETEL ac 2013, ac 2014 e ac 2015
1.3 higidez da PLR autuada sob o aspecto da legitimidade da comissão de
empregados e das reuniões de negociação do acordo próprio ac 2013
1.4 Higidez da PLR autuada sob o aspecto da data de formalização das
ccts relativas aos securitários e dos ACTs SINTETEL;
1.5 Higidez da PLR sob o aspecto da existência de regras claras e
objetivas;
1.5.1 Da infundada alegação de utilização de critérios de pagamento de
“prêmios” e/ou “comissões”;
1.5.2 Da insubsistência da alegação de adoção de critérios empresariais
sem relação com parâmetros para a distribuição de PLR;
1.6 Da higidez da PLR sob o aspecto da discrepância entre os valores
pagos a diferentes empregados;
Fl. 2636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2301-009.590 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720897/2018-86

1.7 A ausência de registro e arquivamento do acordo próprio ac 2013
junto ao sindicato da categoria não desqualifica a PLR
1.8 a validade do ACT de PLR não depende do depósito no ministério do
trabalho e emprego;
1.9 Não compete à recorrente comprovar a realização de assembleia geral
dos trabalhadores prevista no artigo 612 da CLT;
1.10
A
PLR
AUTUADA
CUMPRE
OS
REQUISITOS
ESTABELECIDOS PELA LEI No 10.101/00;
1.11 Subsidiariamente: caso se entenda pela natureza remuneratória da
PLR autuada, a sua não habitualidade afastaria a incidência
previdenciária;
2. Da improcedência do lançamento de RAT;
2.1 Do descabimento da multa de ofício sobre as verbas beneficiadas
com exigibilidade suspensa de contribuições previdenciárias;
3. Subsidiariamente: do necessário cancelamento das autuações em caso
de empate quando do julgamento do recurso voluntário;
Diante dos fatos narrados, é o presente relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e aborda matéria de competência desta Turma.
Portanto, dele tomo conhecimento.
DA AUTUAÇÃO FISCAL
O processo possui um extenso arcabouçou de detalhes na acusação fiscal, da qual
passo a descrever.
A Participação nos Lucros ou Resultados da Mapfre Seguros Gerais S.A., cujos
pagamentos ocorreram durante os exercícios de 2014 e 2015. Foram objetos de análise os seguintes
instrumentos, totalizando 5.
(i) Convenções Coletivas de Trabalho Específicas sobre Participação nos
Lucros ou Resultados das Empresas de Seguros Privados e de Capitalização
(Securitários) AC 2013, 2014 e 2015;
(ii) Convenções Coletivas de Trabalho das Empresas de Telecomunicações
e Operações de Mesas Telefônicas no Estado de São Paulo (Sintetel/Sitesp)
AC 2013, 2014 e 2015 – com cláusulas sobre Participação nos Lucros ou
Resultados;
(iii) Acordo Próprio de Participação nos Lucros e Resultados do Grupo
Segurador BB e Mapfre com seus empregados Securitários AC 2013;
Fl. 2637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2301-009.590 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720897/2018-86

(iv) Acordos Coletivos de Participação nos Lucros e Resultados do Grupo
Segurador BB e Mapfre com a Federação Nacional dos Securitários e/ou
Sindicato dos Securitários no Estado de São Paulo AC 2014 e 2015; e
(v) Acordos Coletivos de Participação nos Lucros e Resultados da Mapfre
Seguros S.A. (e outros) com o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de
Telecomunicações e Operadores de Mesas Telefônicas no Estado de São
Paulo (Sintetel-SP) AC 2013, 2014 e 2015.
A par destes instrumentos analisados a Fiscalização identificou os seguintes
elementos que descaracterizaram as PLRs indicadas:
Ausência de Incentivo à Produtividade (ausência de metas nas convenções
coletivas; garantia de parcela mínima fixa; não pactuação prévia de metas,
mecanismos de aferição e critérios de avaliação; objetivos definidos a posteriori,
fora do acordo e sem a participação sindical, constituídos majoritariamente de
encargos ordinários decorrentes do contrato de trabalho de caráter subjetivo ou que
independem da atuação dos empregados; distribuição altamente desigual entre
beneficiários);
Ausência dos Requisitos para Celebração do Acordo Próprio (falta de
comprovação da representatividade da comissão de empregados; falta de
comprovação da efetiva existência de negociações entre as partes com participação
do sindicato; falta de comprovação de registro e arquivamento do acordo junto ao
sindicato da categoria);
Ausência dos Requisitos para Celebração dos Acordos Coletivos (ausência
de deliberação em assembleia de empregados especialmente convocada para esse
fim acerca da celebração de acordos coletivos de PLR; ausência de registro junto
ao Ministério do Trabalho e Emprego dos acordos coletivos de PLR);
Ausência de Pactuação Prévia (retroatividade dos instrumentos de
negociação; não pactuação prévia e completa das metas, mecanismos de aferição e
critérios de avaliação diretamente pelos acordos de participação; definição das
metas a posteriori, fora do acordo e sem participação sindical); e
Ausência de Regras Claras e Objetivas (não estipulação detalhada e
completa de metas, mecanismos de aferição e critérios de avaliação diretamente
pelos acordos de participação; definição das metas a posteriori, fora do acordo e
sem participação sindical; utilização de objetivos rotineiros e ordinários,
abstratos/subjetivos ou que independem da atuação do empregado na definição de
metas; utilização de instrumentos internos de gerenciamento profissional como
avaliações de desempenho; utilização de critérios de pagamento de comissões ou
prêmios; garantia de parcela mínima fixa).
A Participação nos Resultados teria sido concedida sem observância dos
requisitos legais.
A participação de lucros e Resultados possui previsão Constitucional, senão
vejamos inciso XI do artigo 7° da Constituição Federal de 1988 é uma norma de eficácia
limitada, ou seja, depende de lei ordinária para sua eficácia plena. Isso porque a outorga da
isenção é condicionada pela própria CF, conforme o dispositivo citado in verbis:
“Art. 7° - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem
à melhoria de sua condição social:
Fl. 2638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2301-009.590 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720897/2018-86

XI - participação nos lucros ou resultados desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei”.
No que tange à Participação nos Lucros ou Resultados, a Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991, define, nestes termos
Art. 28
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
(...)
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de
acordo com lei específica; (gn)
A referida Lei diz respeito à Lei n.° 10.101, de 19/12/2000, que assim dispõe:
Lei n°10.101 de 19/12/2000.
A 1° Art. Esta Lei regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à
produtividade, nos termos do art. 7°, inciso X1, da Constituição.
Art. 2” A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a empresa e
seus empregados, mediante uni dos procedimentos a seguir descritos, escolhidos pelas
partes de comum acordo:
I - comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante indicado pelo
sindicato da respectiva categoria;
II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e objetivas
quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras adjetivas, inclusive
mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado,
periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para revisão do acordo, podendo
ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA ALEGADA:
Aduz a recorrente em seu Recurso Voluntário nulidade da decisão de piso, e traz
em quadro exemplificativo, produzido por ela, que a DRJ inovou os critérios jurídicos adotados
para análise das PLRs , e também foi omissa na análise dos temas da impugnação, senão
vejamos:
Fl. 2639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2301-009.590 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720897/2018-86

Em seu Recurso Voluntário a recorrente elabora planilha detalhada na e-fl. 2.412,
indicando as inovações/omissões da impugnação. Diversos são as indicações sobre essa omissão
ou inovação na matéria analisada pela decisão de piso.
Nesse sentido, sobre as inovações da DRJ sobre do critério jurídico adotado pela
fiscalização tem-se os elementos que descaracterizaram as PLRs. Contudo, nem todos
argumentos tem razão a recorrente. Assim passo analisar os pontos levantados.
Ausência de incentivo à produtividade:
Aduz que teve inovação desfavorável na CCT SINTEL AC 2013/2014/2015.
A inovação alegada pela recorrente aqui no caso não teria o condão de prejudicar
o lançamento fiscal, tendo em vista que para as PLRs não tiveram de forma clara o incentivo à
produtividade.
Fl. 2640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 2301-009.590 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720897/2018-86

Entretanto, observo que a análise do cotejo deveria ter obedecido o critério
unitário de cada PLR. Assim, é pertinente que seja indicado os pontos que cada PLR teria sido
descumprido o estabelecido em lei, ano a ano na decisão de piso.
Ilegitimidade da comissão de representes dos empregados
Aduz que para o Acordo próprio AC 2013 a DRJ teria sido omissa, entretanto,
verifico que na página 2370, a DRJ assim se pronuncia:
O impugnante alega, ainda que, mesmo que seja considerada a falta de representatividade
da comissão de empregados, a participação do representante sindical no Acordo Próprio de
2013 supre a necessária representação dos empregados na negociação.
Ocorre que o já citado inciso I do art. 2o da lei específica prevê que as negociações da PLR
devem ser efetuadas por comissão paritária de empregados e empregador, requisito este
independente da participação sindical, que não foi atendido pelo autuado, de forma que não
se pode falar, portanto, em atendimento às exigências da lei específica e, por conseguinte,
em não incidência de contribuições previdenciárias sobre os valores pagos a esse título.
- Substituição salarial pela PLR
Nesse ponto, constato que a acusação fiscal citou o seguinte na e-fl. 590:
4.153 Em continuidade ao expendido, lembramos que um dos dispositivos legais mais
importantes nesse tema é aquele que determina que a Participação nos Lucros ou
Resultados não substitui ou complementa a remuneração devida a qualquer empregado.
Essa disposição legal demonstra claramente a preocupação do legislador com os montantes
recebidos pelos trabalhadores a título de participação, bem como em não permitir que a
PLR seja utilizada em substituição de parcela salarial.
Já a DRJ de origem disse o seguinte:
Ora, se a verba paga a determinados trabalhadores corresponde a até dezenas de vezes o
valor de sua remuneração anual, conforme consta do Relatório Fiscal, resta inegavelmente
caracterizada a substituição salarial, vedada pela Lei específica, o que atrai a incidência das
contribuições previdenciárias. Este é também o entendimento do CARF, abaixo
exemplificado:
Se a acusação fiscal apontou que a norma tenta evitar o pagamento da substituição
da PLR como se fosse pagamento, entendo que nesse caso não haveria inovação de critério
jurídico adotado.
Falta de pactuação prévia
Nesse ponto a DRJ inovou de forma favorável, mas em um dos acordos seria
desfavorável.
Sobre as matérias não analisadas pela DRJ

Fl. 2641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 2301-009.590 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720897/2018-86

A título de exemplo, colho a informação indicada na impugnação da recorrente e
que não teria sido analisada de forma expressa pela DRJ de origem:
- falta de participação sindical: consta na acusação fiscal, consta também a análise
de alguns PLRs, mas não consta no Acordão referente ao Acordo próprio AC 2013.
- Ausência de comprovação da realização da Assembleia Geral dos trabalhadores
– aduz a recorrente que 3 Acordos não foram analisados pela decisão de piso.
- Demais pontos indicados pela recorrente no quadro acima.
Assim, diante dos vícios apontados, critérios jurídicos diferentes adotado e da
omissão de algumas matérias trazias em sede de impugnação, acolho o pedido de nulidade do
Acórdão para que seja proferida nova decisão acrescentando todos os pontos da defesa da
recorrente.
Caso vencido, passo a analisar o mérito
DO MÉRITO:
Inicialmente cumpre registrar que o processo teve seu julgamento convertido em
diligência pela DRJ de origem, constatando-se o seguinte:
Em 01/04/2019, os autos foram baixados em diligência pela autoridade julgadora, através do
Despacho no 16, fls. 2023/2026, para que a autoridade lançadora:
a) explicitasse por que a empresa foi autuada por diferença de RAT;
b) explicitasse se é representativa a comissão de empregados que subscreve o Acordo Próprio
Securitários 2015;
c) confirmasse se foram incluídos no lançamento os valores das rubricas discutidas
judicialmente, cuja exigibilidade está suspensa, indicados na planilha juntada pelo impugnante
(Doc. 22), para que possa ser afastada a multa de ofício aplicada, ou indicasse os valores das
referidas rubricas a serem apartados.
Foi então emitido o Despacho Deinf-SP de fls. 2191/2203, pelo qual a autoridade fiscal
esclarece o que segue:
3.6 No caso em tela, o contribuinte auto enquadrou-se no CNAE 65.12-0/00 (seguros
não vida) no momento da declaração mensal em GFIP da matriz e de suas filiais, ao
longo do exercício de 2015, como pode ser comprovado por intermédio do Modelo
Analítico Dinâmico das Informações Gerais da GFIP, em anexo, no qual verifica-se
que o CNAE 65.12-0/00 foi utilizado pela empresa como CNAE-Fiscal e CNAE
Preponderante nas GFIP do citado período.
3.7 Em suma, a utilização do enquadramento no CNAE 65.12-0/00 (seguros não vida)
não se deu pela auditoria fiscal em comento. Esse foi o enquadramento realizado pelo
próprio contribuinte através de declaração em GFIP ao longo do exercício de 2015.
3.8 No entanto, apesar do enquadramento realizado no CNAE citado anteriormente,
observa-se que nas GFIP do período em apreço o contribuinte deixou de aplicar a
alíquota de 2% (dois por cento), prevista para a atividade em que se autoenquadrou,
e adotou a alíquota de 1% (um por cento), dando origem ao Auto de Infração ora
discutido.
3.9 Acrescente-se, ainda, que analisando-se GFIP mais recentes do mesmo
contribuinte nota-se a correção dessa postura com a adoção da alíquota correta de
RAT/GILRAT de 2% (dois por cento).
3.10 Ressalta-se, além do mais, que este mesmo contribuinte foi autuado em relação a
igual tema, para o exercício de 2014, pela Delegacia da Receita Federal de Bauru,
Fl. 2642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 2301-009.590 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720897/2018-86

através do PAF n° 10825.722.427/2018-50, o qual foi objeto do Acórdão n° 09-
70.510 da 5a Turma da DRJ/JFA, na sessão de 25 de abril de 2019 (...).
3.11 Por fim, é relevante destacar que os documentos apresentados pelo contribuinte
em sede de impugnação [Análise Ergonômica NR-17; Programa de Controle Médico
de Saúde Ocupacional; e Programas de Prevenção de Riscos Ambientais (para
algumas filiais)] dizem respeito unicamente a Normas Regulamentadoras específicas
do Ministério do Trabalho, não demonstrando o enquadramento requerido por lei,
nem detendo a prerrogativa de estabelecer ou alterar a alíquota das contribuições
para o RAT/GILRAT.
3.12 Ademais, o material apresentado é preciso em afirmar que a análise foi
realizada para um determinado estabelecimento da empresa. Ora, o contribuinte em
apreço possui mais de 160 estabelecimentos. Querer tomar esta condição de setor
administrativo de um determinado estabelecimento como regra geral para toda a
empresa é inaceitável.
4. Em continuidade, o item “b” do Despacho de Solicitação de Diligência demanda
explicitação acerca da representatividade da comissão de empregados que subscreve
o Acordo Próprio Securitários 2015.
...
4.6 Por sua vez, para o ano calendário de 2015, tema do esclarecimento requerido
nesta diligência, foram analisados pela fiscalização os seguintes Acordos Coletivos de
PLR (item 4.40 do Relatório Fiscal):
do Coletivo de Participação nos Lucros e Resultados dos Securitários – AC 2015,
celebrado em janeiro de 2015, entre, de um lado, Grupo Segurador BB e Mapfre
(dentre os quais Mapfre Seguros Gerais S.A.), e de outro lado, o Sindicato dos
Securitários no Estado de São Paulo, com vigência de 01 de janeiro de 2015 a 31 de
dezembro de 2015; e
– Sintetel AC 2015, celebrado em 25 de agosto de 2015, entre, de um lado, Mapfre
Seguros Gerais S.A., dentre outros, e de outro lado, Sindicato dos Trabalhadores em
Empresas de Telecomunicações e Operadores de Mesas Telefônicas no Estado de São
Paulo – Sintetel/SP, com vigência retroativa a 01 de janeiro de 2015 e término em 31
de dezembro de 2015.
4.7 Ora, tendo sido ambos os Acordos de PLR AC 2015 celebrados entre o Grupo
Segurador BB e Mapfre e os respectivos sindicatos representativos das categorias dos
securitários e dos operadores de mesas telefônicas (Sindicato dos Securitários e
Sintetel), não há que se falar em comissão representativa dos empregados, uma vez
que estes são representados diretamente pelos sindicatos e não por uma comissão
escolhida especialmente para tais negociações.
...
4.10. Por sua vez, no que tange aos Acordos Coletivos de PLR Securitários e Sintetel
AC 2015, não foram comprovados durante a fiscalização: (a) a convocação dos
trabalhadores para Assembleias Gerais sobre PLR, (b) a realização de Assembleias
Gerais dos Trabalhadores especialmente convocadas para deliberar sobre a
celebração dos Acordos Coletivos de PLR; nem (c) os Registros junto ao Ministério
do Trabalho e Emprego de tais acordos coletivos.
5. Finalmente, o item “c” do Despacho de Solicitação de Diligência requer
confirmação de que foram incluídos no lançamento os valores das rubricas discutidas
judicialmente, cuja exigibilidade das contribuições previdenciárias está suspensa,
indicados em planilha pelo contribuinte (Doc. 22), para que possa ser afastada a
Fl. 2643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 2301-009.590 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720897/2018-86

multa de ofício aplicada, ou que se indique os valores das referidas rubricas a serem
apartados.
...
5.6 Assim, os dados corretos podem ser vistos no Demonstrativo de Verbas com
Exigibilidade Suspensa Constantes da Base de Cálculo Original da Diferença de RAT
do PAF 16327.720.897/2018-86, em anexo.
...
5.6 Assim, os dados corretos podem ser vistos no Demonstrativo de Verbas com
Exigibilidade Suspensa Constantes da Base de Cálculo Original da Diferença de RAT
do PAF 16327.720.897/2018-86, em anexo.
5.7 Informamos que as decisões judiciais que suspendem a exigibilidade das citadas
parcelas, bem como as respectivas Certidões de Objeto e Pé atualizadas, encontram-
se em anexo.
5.8 Diante da efetiva existência de verbas com exigibilidade suspensa incluídas na
base original utilizada pela auditoria para a autuação sobre a diferença de alíquota
RAT, a presente diligência apresenta aqui, por intermédio do Demonstrativo de Bases
de Cálculo Corrigidas para RAT em 2015, em anexo, as bases de cálculo separadas
em:
e Segurança n° 0012709-56.2015.4.03.6100;
-41.2015.4.03.6100; e
-77.2016.4.03.6100.
5.9 Diante do exposto, esta diligência passa a apresentar nos itens a seguir a
separação dos cálculos por tipo de verba.
5.10 Inicialmente, após a retirada das verbas cuja exigibilidade encontra-se suspensa
por decisão liminar, apresentamos no Demonstrativo de Diferenças de RAT Ajustado
em 2015 para Verbas Sem Exigibilidade Suspensa, em anexo, os cálculos das
diferenças de RAT Ajustado a cobrar depurados das verbas com exigibilidade
suspensa que continham originalmente.
5.11 Em relação ao Mandado de Segurança n° 0012709-56.2015.4.03.6100, temos
que em conformidade com a Decisão Liminar, de 01 de julho de 2015, bem como com
a Sentença, de 11 de fevereiro de 2016, a Contribuição Previdenciária (parte
patronal) sobre os valores pagos aos empregados a título de Aviso Prévio Indenizado,
Terço de Férias, Auxílio Doença – 15 Primeiros Dias, Vale Transporte, Abono de
Férias e Auxílio Creche encontra-se com exigibilidade suspensa. Dessa forma,
apresentamos, em anexo, os cálculos das diferenças de RAT Ajustado a cobrar sobre
tais verbas por intermédio do Demonstrativo de Diferenças de RAT Ajustado em 2015
relativas às Verbas Abarcadas pelo Mandado de Segurança n° 0012709-
56.2015.4.03.6100.
5.12 No que tange ao Mandado de Segurança n° 0012710-41.2015.4.03.6100,
observa-se que de acordo com a Decisão Liminar, de 08 de julho de 2015, bem como
com a Sentença, de 03 de fevereiro de 2006, a medida liminar e a segurança
pleiteadas foram parcialmente concedidas, abarcando somente as Contribuições
Previdenciárias, bem como àquelas destinadas a Terceiros, sobre os pagamentos
feitos pelo contribuinte a seus empregados a título de Salário Maternidade e Horas
Extras (e adicionais), estando, portanto, igualmente com exigibilidade suspensa. Por
tal motivo, apresentamos, em anexo, os cálculos das diferenças de RAT Ajustado a
cobrar sobre tais verbas no Demonstrativo de Diferenças de RAT Ajustado em 2015
Fl. 2644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 2301-009.590 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720897/2018-86

relativas às Verbas Abarcadas pelo Mandado de Segurança n° 0012710-
41.2015.4.03.6100.
5.13 Tratando-se agora do Mandado de Segurança n° 0025768-77.2016.4.03.6100,
verifica-se que conforme Decisão Liminar, de 09 de maio de 2017, bem como com a
Sentença, de 11 de setembro de 2017, a medida liminar e a segurança pleiteadas
foram concedidas, abarcando somente as Contribuições Previdenciárias sobre os
pagamentos feitos pelo contribuinte a seus empregados a título de Complementação
do Auxílio Doença e do Auxílio Acidente, bem como da Repercussão dessas
Complementações no 13° Salário, resultando na suspensão da exigibilidade para
essas rubricas. Assim sendo, apresentamos, em anexo, os cálculos das diferenças de
RAT Ajustado a cobrar sobre tais verbas através do Demonstrativo de Diferenças de
RAT Ajustado em 2015 relativas às Verbas Abarcadas pelo Mandado de Segurança n°
0025768-77.2016.4.03.6100.
6. Diante dos esclarecimentos ora prestados, consideramos respondidas as questões
requeridas para a presente Diligência Fiscal.(grifei).
Tendo em vista a compreensão deste relator de que alguns elementos
descaracterizaram as PLRs analisadas, adoto as minhas razões de decidir as mesmas da DRJ de
origem, consoante a acusação fiscal, onde verificou-se o seguinte
Conclusão da acusação fiscal
4.168 Em resumo, o pagamento da Participação nos Lucros ou Resultados em apreço não
observou o conjunto das regras estabelecidas pela Lei n° 10.101/00, tendo sido verificado pela
auditoria:
Ausência de Incentivo à Produtividade (ausência de metas nas convenções coletivas;
garantia de parcela mínima fixa; não pactuação prévia de metas, mecanismos de aferição e
critérios de avaliação; objetivos definidos a posteriori, fora do acordo e sem a participação
sindical, constituídos majoritariamente de encargos ordinários decorrentes do contrato de
trabalho de caráter subjetivo ou que independem da atuação dos empregados; distribuição
altamente desigual entre beneficiários);
Ausência dos Requisitos para Celebração do Acordo Próprio (falta de comprovação da
representatividade da comissão de empregados; falta de comprovação da efetiva existência de
negociações entre as partes com participação do sindicato; falta de comprovação de registro e
arquivamento do acordo junto ao sindicato da categoria);
Ausência dos Requisitos para Celebração dos Acordos Coletivos (ausência de deliberação
em assembleia de empregados especialmente convocada para esse fim acerca da celebração de
acordos coletivos de PLR; ausência de registro junto ao Ministério do Trabalho e Emprego dos
acordos coletivos de PLR);
Ausência de Pactuação Prévia (retroatividade dos instrumentos de negociação; não
pactuação prévia e completa das metas, mecanismos de aferição e critérios de avaliação
diretamente pelos acordos de participação; definição das metas a posteriori, fora do acordo e
sem participação sindical); e
Ausência de Regras Claras e Objetivas (não estipulação detalhada e completa de metas,
mecanismos de aferição e critérios de avaliação diretamente pelos acordos de participação;
definição das metas a posteriori, fora do acordo e sem participação sindical; utilização de
objetivos rotineiros e ordinários, abstratos/subjetivos ou que independem da atuação do
empregado na definição de metas; utilização de instrumentos internos de gerenciamento
profissional como avaliações de desempenho; utilização de critérios de pagamento de
comissões ou prêmios; garantia de parcela mínima fixa).
Das razões da DRJ de origem de decidir da qual estou me filiando à
fundamentação adotada:
“Da exigência de negociação prévia ao período de apuração
Fl. 2645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 2301-009.590 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720897/2018-86

Pode-se destacar, inicialmente, a exigência de que as datas de celebração dos instrumentos de
negociação sejam anteriores ao início do período de apuração dos lucros e ou resultados, de
forma a atender aos requisitos da Lei no 10.101, de 2000. Isso porque as regras pactuadas
devem ser prévia e objetivamente conhecidas pelos empregados, com explicitação de quais são
os desafios a serem enfrentados e qual será a forma de medição de seu trabalho, para fins de
pagamento da PLR. Este é também o entendimento dos tribunais superiores, abaixo
exemplificado:
Processo REsp 1216838 / RS RECURSO ESPECIAL 2010/0191713-9 Data da
Publicação/Fonte DJe 19/12/2011 Ementa RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA
NACIONAL: TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. EMPRESA TOMADORA DO SERVIÇO. SOLIDARIEDADE.
AFERIÇÃO
INDIRETA
ANTES
DA
LEI
9.711/98.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DA
EMPRESA. REQUISITOS DO ART. 2o DA LEI 10.101/2000. AUSÊNCIA DE
NEGOCIAÇÃO COLETIVA PRÉVIA. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO. SEST E
SENAT. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. RECURSO DA
FAZENDA NACIONAL. EMENTA. (...) RECURSO DA CONTRIBUINTE: ... 4. O
Supremo Tribunal Federal, por suas duas Turmas, reconheceu que a imunidade do
art. 7o, XI, da CF/88 é de eficácia limitada, pois somente poderia incidir após a
respectiva regulamentação infraconstitucional. Em outras palavras, concluiu que, até
que fosse regulamentada a imunidade, nada impediria a incidência da contribuição
previdenciária sobre a verba paga pela empresa a titulo de participação nos lucros.
5. Para que a verba paga pela empresa possa caracterizar-se como participação nos
lucros e, consequentemente, tornar-se isenta da contribuição previdenciária, exige-se
a observância de um dos procedimentos descritos no art. 2o da Lei 10.101/2000, vale
dizer, comissão escolhida pelas partes ou acordo coletivo, devendo constar dos
documentos decorrentes da negociação "regras claras e objetivas quanto à fixação
dos direitos substantivos da participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos
de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado, periodicidade
da distribuição, período de vigência e prazos para revisão do acordo". 6. O não
cumprimento desses requisitos impede que a verba paga seja considerada, para fins
tributários, como participação nos lucros, razão por que sobre ela incidirá a
contribuição previdenciária, dada sua natureza remuneratória. 7. O acórdão
recorrido foi expresso em afirmar que não houve negociação coletiva entre empresa e
empregados, que deixaram de cumprir as regras do art. 2o da Lei 10.101/2000.
Incidência da contribuição previdenciária sobre a verba paga a título de participação
nos lucros. 8. O acordo coletivo sobre participação nos lucros deve ser prévio,
estabelecendo os critérios de distribuição dos lucros, para evitar que a negociação
tardiamente entabulada possa ser utilizada pela empresa como válvula de escape
para a sonegação fiscal. (destaquei)
No mesmo sentido é o entendimento consolidado da Câmara Superior do CARF, ao estipular a
necessidade dos acordos de PLR serem prévios ao início do período aquisitivo do direito ao
recebimento de participação nos lucros e resultados da empresa:
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS PLR. REQUISITOS DA LEI No
10.101/2000. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO PRÉVIA DE CRITÉRIOS PARA RECEBIMENTO
DO BENEFÍCIO. DESCONFORMIDADE COM A LEI REGULAMENTADORA.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.

ausência da estipulação entre as partes trabalhadora e patronal, de metas e objetivos
previamente ao início do período aquisitivo do direito ao recebimento de participação nos
lucros e resultados da empresa, caracteriza descumprimento da lei que rege a matéria. Decorre
disso, a incidência de contribuição previdenciária sobre a verba. (Acórdão 9202006975 - 2a.
Turma - 20/06/2018)
Fl. 2646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 2301-009.590 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720897/2018-86

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS REQUISITOS DA LEI No
10.101/2000. CELEBRAÇÃO DO ACORDO APÓS O INÍCIO DO PERÍODO DE
APURAÇÃO. As regras para percepção da PLR devem constituir-se em incentivo à
produtividade, devendo assim ser estabelecidas previamente ao período de aferição. Regras
e/ou metas estabelecidas no decorrer do período de aferição não estimulam esforço adicional
(Acórdão 9202007411 - 2a Turma, de 29/11/2018).
Por outro lado, não se pode alegar, em razão da semelhança dos instrumentos de
negociação firmados ao longo dos anos acerca da PLR, que os empregados já
teriam ciência das metas e resultados a serem alcançados, dos mecanismos de
aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado, da
periodicidade da distribuição, do período de vigência e dos prazos para revisão do
acordo. A lei exige que o trabalhador saiba, de antemão, como ele será avaliado e
como será apurado o cumprimento das metas previamente estabelecidas, o que não
é possível antes da formalização dos instrumentos de negociação.
Procedendo-se à análise dos referidos instrumentos, verifica-se que os mesmos não
atendem, em sua maioria, ao requisito indicado da anterioridade. No caso, verifica-
se que as Convenções Coletivas dos Securitários AC 2013, AC 2014 e AC 2015
(fls. 435/443) foram assinadas em 30/01/2014, 03/01/2015 e 02/02/2016,
respectivamente, sendo portanto, todas retroativas ao período de apuração. Por sua
vez, as Convenções Coletivas Sintetel no Estado de São Paulo AC 2013, 2014 e
2015 (fls. 444/514) foram assinadas em 19/03/2013, 21/01/2014 e 21/01/2015,
respectivamente, estando nelas previstas as seguintes cláusulas:
CCT SINTETEL AC 2013
CLÁUSULA 4a. PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS - As
EMPRESAS iniciarão a negociação no prazo de 60 (sessenta) dias após a assinatura da
presente CCT, individualmente com o SINTETEL, as bases para PLR/PPR.
CCT SINTETEL AC 2014
CLÁUSULA 4a. PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS - As
EMPRESAS iniciarão a negociação no prazo de 60 (sessenta) dias após a assinatura da
presente Convenção Coletiva de Trabalho, assegurando-se desde já o percebimento de 100%
(cem por cento) do piso salarial estabelecido no presente instrumento, mediante o cumprimento
de metas e objetivos previamente definidos em negociação entre EMPRESA e SINDICATO.
CCT SINTETEL AC 2015
CLÁUSULA 4a. PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS - As
EMPRESAS iniciarão a negociação da PLR/PPR com o SINTETEL em até 60 (sessenta) dias
após a assinatura da presente Convenção Coletiva de Trabalho, assegurando-se desde já o
percebimento de 100% (cem por cento) do piso salarial estabelecido no presente instrumento,
mediante o cumprimento de metas e objetivos previamente definidos em negociação
entre EMPRESA e SINDICATO.
Da leitura dos itens acima, verifica-se que essas Convenções Coletivas
determinam apenas que a negociação acerca da PLR se inicie em um determinado
prazo a partir de sua formalização, não se caracterizando portanto como
instrumento de acordo prévio sobre as regras, metas e critérios de apuração de
resultados para o pagamento da referida verba.
Já os Acordos Coletivos de Trabalho Sintetel do Estado de São Paulo AC 2013,
AC 2014 e AC 2015 (fls. 214/256) foram firmados, respectivamente, em
07/03/2014, 04/12/2014 e 25/08/2015, sendo portanto retroativos os ACT Sintetel
2013 e 2014, e o ACT Sintetel 2015 celebrado no curso do período de apuração, o
que também não está de acordo com as exigências da Lei no 10.101, de 2000.
Fl. 2647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 2301-009.590 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720897/2018-86

Por outro lado, o Acordo Próprio dos Securitários AC 2013 foi firmado em
01/2013 (fls. 136/142 e anexos) e o Acordo Coletivo de Trabalho dos Securitários
- Regulamento de Participação dos Colaboradores nos Lucros e Resultados do
Grupo Segurador BB E MAPFRE - AC 2014 (fls. 165/173 e anexos) foi firmado
em 01/2014, estando, portanto, de acordo com o disposto na Lei no 10.101, de
2000, nesse ponto.
Da mesma forma, o Acordo dos Securitários AC 2015 (fls. 189/200 e anexos),
quer seja considerado próprio, como quer o impugnante, quer coletivo, como
alegado pela auditoria, firmado em 01/2015, também atende ao disposto na lei
específica.
Assim, verifica-se, em relação ao período objeto do lançamento, que apenas os
Acordos Securitários AC 2013, AC 2014 e AC 2015 atendem às exigências da Lei
no 10.101, de 2000, art. 2o, §1o, II, quanto à data de sua formalização, visto ser
necessária a existência de negociação prévia entre as partes, não sendo cabível,
portanto a isenção das contribuições previdenciárias sobre a PLR paga com base
nos outros instrumentos formalizados - CCT Securitários (AC 2013, AC 2014 e
AC 2015); CCT Sintetel/Sitesp (AC 2013, AC 2014 e AC 2015); e ACT Sintetel
(AC 2013, AC 2014 e AC 2015).
Da exigência de registro e arquivamento dos acordos firmados
Conforme explicitado pela auditoria, no item 4.37 do seu relatório, e admitido pelo
contribuinte, não houve o registro e o arquivamento, no sindicato da categoria
profissional, do Acordo Próprio Securitários AC 2013, exigência prevista no §2o
do art. 2o da Lei no 10.101, de 2000, o que, por si só, já caracteriza desatendimento
da alínea "j" do §9o do art. 28 da Lei no 8.212, de 1991, e, por conseguinte, faz
incidir as contribuições previdenciárias sobre os valores pagos a título de PLR com
base nesse instrumento.
Também se verifica não ter havido o registro, no Ministério do Trabalho e
Emprego, do Acordo Coletivo Securitários AC 2014, não sendo atendida a
exigência contida no art. 614 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, para
que entre em vigor.
Por sua vez, em relação ao Acordo Securitários AC 2015, não há nem registro e arquivamento
no sindicato da categoria, nem no Ministério do Trabalho, como exigido pela legislação em
caso de acordo próprio e acordo coletivo, respectivamente. Assim, não se pode qualificar o
referido instrumento nem como uma forma de acordo nem como outra, visto que lhe faltam
requisitos essenciais para tal enquadramento.
Por outro lado, embora o impugnante entenda que os dispositivos citados, que preveem as
obrigações relativas ao registro, arquivamento e depósito dos acordos firmados, sejam antigos e
ou se refiram a meras "formalidades", cujo não atendimento não poderia descaracterizar a
verba paga como PLR, é inegável sua vigência no período apurado, pelo que é necessária sua
observância.
Ademais, cabe observar que as próprias Convenções Coletivas de Trabalho Securitários AC
2013, AC 2014 e AC 2015 preveem que os Programas Próprios de PLR somente serão válidos
ou reconhecidos a partir da vigência da referida CCT, se arquivados em cada sindicato dos
securitários, como consta, exemplificativamente, da CCT AC 2014:
CCT SECURITÁRIOS 2014 - AC 2013 (fls. 435/437)
CLÁUSULA PRIMEIRA - As Empresas de Seguros Privados, de Resseguros, de
Previdência Complementar e de Capitalização pagarão a PLR em uma única parcela
até a data do pagamento da remuneração de março/2014 ou, alternativamente, de
Fl. 2648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 2301-009.590 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720897/2018-86

forma fracionada em duas parcelas, respeitando em ambos os casos as condições
estabelecidas nas Cláusulas Segunda e Terceira.
CLÁUSULA SEGUNDA - As Empresas que possuírem programas próprios, consoante
a Lei 10.101 de 19-12-2000, pagarão a PLR até a data do pagamento da
remuneração de março/2014 com base nos próprios programas, assegurando,
contudo, o mínimo de uma remuneração, respeitando a tabela a seguir:
...
§Terceiro - Os Programas Próprios de PLR existentes qeu tratam a presente
Cláusula, somente serão válidos ou reconhecidos a partir da vigência da presente
Convenção, se arquivados em cada Sindicato dos Securitários de cada base de
representação territorial onde a empresa tiver estabelecimento. (grifei)
Assim, verifica-se mais um desatendimento aos requisitos da Lei no 10.101/2000, que faz
incidir as contribuições previdenciárias sobre os valores pagos a título de PLR, com base nos
referidos instrumentos.
Da regularidade da representação das partes acordantes
Já em relação às partes que firmaram os instrumentos coletivos, verifica-se, em relação ao ACT
Securitários AC 2014, que este foi subscrito por Representantes da Diretoria do Grupo
Empregador e por Representante da Federação Nacional dos Securitários.
Nesse caso, a aceitabilidade dos Acordos Coletivos de PLR, como fruto da negociação entre os
representantes sindicais e a empresa, encontra obstáculo na necessidade que o próprio caput do
referido artigo 2o. da lei específica prevê, qual seja, a demonstração de que a Convenção
Coletiva ou o Acordo Coletivo tenham sido objeto de escolha, em comum acordo, por
empregados e empregador, o que pode ser demonstrado através de atas das assembléias
específicas realizadas. É o que também prevê a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT):
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT:
Art. 612 Os Sindicatos só poderão celebrar Convenções ou Acordos Coletivos de
Trabalho, por deliberação de Assembléia Geral especialmente convocada para esse
fim, consoante o disposto nos respectivos Estatutos, dependendo a validade da mesma
do comparecimento e votação, em primeira convocação, de 2/3 (dois terços) dos
associados da entidade, se se tratar de Convenção, e dos interessados, no caso de
Acordo, e, em segunda, de 1/3 (um terço) dos mesmos.
Isso quer dizer que não basta que o sindicato ou outra entidade representativa de
uma categoria profissional, alinhada por conveniência ao interesse do empregador
e à margem de qualquer chancela democrática prévia, adote a postura
representativa da categoria e “negocie” supostamente em seu favor, sem a
demonstração inequívoca da vontade dos trabalhadores que desejam que a
entidade sindical assim atue em seu favor. Da mesma forma, não basta que a
Federação subscreva o instrumento coletivo sem a chancela dos seus termos pelos
sindicatos e, em última análise, pelos trabalhadores que representam, sendo
necessária a apresentação de prova documental da autorização a eles concedida
para subscrever os referidos instrumentos coletivos específicos de PLR.
Assim, não obstante o impugnante alegar que não lhe cabe a prova da
representatividade das entidades dos trabalhadores para a celebração dos Acordos
Coletivos, a ele incumbe a prova do enquadramento da PLR nos moldes da Lei no
10.101/2000, para que, sobre os valores pagos a esse título não incidam as
contribuições previdenciárias.
Verifica-se portanto, neste ponto, que o Acordo Coletivo Securitários AC 2014
não atende às exigências do caput do art. 2o da Lei no 10.101/ 2000. Da mesma
Fl. 2649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 2301-009.590 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720897/2018-86

forma, em sendo considerado Acordo Coletivo dos Securitários o acordo relativo
ao AC 2015, verifica-se que ele também não atende à citada exigência.
Quanto ao Acordo Próprio Securitários AC 2013, considerando que ele define
como Comitê de Negociação aquele formado pelos representantes dos
colaboradores, representantes da diretoria e representante do sindicato de classe, e
considerando a subscrição do instrumento coletivo por todos eles, é de se verificar
o atendimento ao disposto no inciso I do art. 2o da lei específica, segundo o qual a
negociação da PLR deve ser efetuada entre a empresa e seus empregados,
mediante comissão paritária escolhida pelas partes, integrada também por um
representante indicado pelo sindicato da categoria.
A esse respeito, o impugnante alega que os empregados estavam devidamente
representados nos Acordos Próprios (estes efetuados com participação do
sindicato) pela comissão de empregados escolhida em 2012, eleita de forma
democrática e mantida nos anos seguintes, conforme documentos que junta. Alega
que a auditoria fez referência somente ao Acordo Próprio AC 2013, pelo que deve
ser considerado regular o Acordo Próprio AC 2015.
Conforme explicitado no Relatório Fiscal, para o Acordo Próprio Securitários AC
2013, não foram apresentadas atas de eleição dos representantes dos empregados
integrantes da comissão de negociação, mas um documento com indicação da
suposta quantidade de votos que cada empregado teria recebido como candidato à
comissão em 2012, além do "resultado" da eleição virtual realizada (fls. 159,
Doc.04 e Doc.06). Tais documentos, a meu ver, de fato não comprovam que os
membros da comissão, representantes dos empregados, tenham sido por eles
democraticamente escolhidos, como prevê o dispositivo legal. Seria necessário,
para tanto, a apresentação de documentos formais da realização da eleição, como
atas de assembléia, ainda que virtuais. Além disso, se pode observar, às fls. 163,
em cópia de e-mail enviado pela empresa em 11/07/2013, a seguinte mensagem:

Depreende-se da mensagem acima que a comissão de empregados supostamente eleita em
2012 foi mantida nos anos seguintes, o que foi informado aos colaboradores por meio de
comunicado da empresa. Assim, não houve novas eleições nem referendos que pudessem
atestar a legitimidade dos membros da comissão para representar os colaboradores nas
negociações dos anos seguintes.
Fl. 2650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 2301-009.590 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720897/2018-86

Assim, ainda que a comissão formada em 2012 tenha sido democraticamente eleita pelos
colaboradores, o que não restou comprovado nos autos (Doc.06, fls. 1388/1395), a sua
manutenção nos anos seguintes, de 2013 a 2015 (que inclui o período do lançamento),
independentemente da anuência dos colaboradores, implica a sua falta de legitimidade para
representação dos empregados, em desacordo com o disposto na Lei no 10.101/2000, art. 2o, I,
segundo o qual a comissão para negociação da PLR deve ser paritária e escolhida pelas partes.
Ademais, conforme mencionado no Relatório Fiscal, verifica-se que o tal comunicado, enviado
em 11/07/2013, se refere a negociações em curso para o pagamento da PLR 2013, sendo que o
Acordo Próprio foi firmado em 01/2013, antes do referido comunicado e antes da data da
declaração firmada por membros da comissão a que se refere o impugnante como Doc.05, em
04/04/2013 (fls. 1387), na qual estes se manifestam pela sua permanência na comissão para
formulação do programa de 2013.
O impugnante alega ainda que, mesmo que seja considerada a falta de representatividade da
comissão de empregados, a participação do representante sindical no Acordo Próprio de 2013
supre a necessária representação dos empregados na negociação.
Ocorre que o já citado inciso I do art. 2o da lei específica prevê que as negociações da PLR
devem ser efetuadas por comissão paritária de empregados e empregador, requisito este
independente da participação sindical, que não foi atendido pelo autuado, de forma que não se
pode falar, portanto, em atendimento às exigências da lei específica e, por conseguinte, em não
incidência de contribuições previdenciárias sobre os valores pagos a esse título.
Em relação ao Acordo dos Securitários AC 2015, verifica-se que foi subscrito por
representantes da Diretoria do Grupo, representantes do Sindicato dos Securitários
no Estado de São Paulo (Presidente e Vice-Presidente) e pelos mesmos
representantes dos colaboradores do grupo, supostamente eleitos em 2012.
Todavia, como já explicitado, não houve comprovação de que esses representantes
foram democraticamente eleitos, inclusive para o ano de 2015, de forma que não
restou atendido o disposto no inciso I do artigo 2o da Lei no 10.101/2000.
Do pagamento de valor fixo e ou valor mínimo, independentemente do resultado
da empresa e do desempenho do empregado
Verifica-se, por outro lado, a previsão, nos instrumentos coletivos, do pagamento
de um valor mínimo e ou de um valor fixo a título de PLR, a todos os empregados
em exercício, independentemente da apuração do balanço e da existência de
disponibilidade financeira, e ainda que tivesse havido prejuízo, o que demonstra a
desconexão entre o pagamento da referida verba com os lucros ou resultados
alcançados. Vejam-se os dispositivos dos instrumentos coletivos nesse sentido,
exemplificados no AC 2014:
CCT SECURITÁRIOS 2014 (fls. 435/437)
CLÁUSULA PRIMEIRA - As Empresas de Seguros Privados, de Resseguros, de
Previdência Complementar e de Capitalização pagarão a PLR em uma única parcela
até a data do pagamento da remuneração de março/2014 ou, alternativamente, de
forma fracionada em duas parcelas, respeitando em ambos os casos as condições
estabelecidas nas Cláusulas Segunda e Terceira.
CLÁUSULA SEGUNDA - As Empresas que possuírem programas próprios, consoante
a Lei 10.101 de 19-12-2000, pagarão a PLR até a data do pagamento da
remuneração de março/2014 com base nos próprios programas, assegurando,
contudo, o mínimo de uma remuneração, respeitando a tabela a seguir:
- R$ 1.627,18, para salários até este valor;
- R$ 1.627,19 a 1.923,01 para salários neste intervalo.
- R$ 1.923,02 para salários iguais ou acima deste valor.
Fl. 2651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 2301-009.590 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720897/2018-86

Os valores acima serão pagos independentemente da apuração do balanço do
exercício encerrado em 31-12-2013, a todos os Empregados em efetivo exercício em
31-12-2013 (considerando o período de aviso prévio, mesmo que indenizado)
(...)
CLÁUSULA TERCEIRA - As Empresas que não possuírem programas próprios de PLR, e
desde que em seus balanços de 31-12-2013 apresentem lucros líquidos ou resultados, e que
tenham disponibilidade financeira, efetuarão o pagamento da PLR, aos Empregados admitidos
até 31-12-2012 e em efetivo exercício em 31-12-2013 (considerando o período de aviso prévio,
mesmo que indenizado), o valor total calculado na base de 40% (quarenta por cento) da
remuneração resultante da Convenção Coletiva de Trabalho de 2014, acrescido do valor fixo de
R$ 2.219,36 (dois mil, duzentos e dezenove reais e trinta e seis centavos), podendo ser pago em
uma única parcela até a data do pagamento da remuneração de Março/2014, ou
alternativamente em duas parcelas, sendo a 1a até a data do pagamento da remuneração de
Fevereiro/2014, garantido o mínimo da tabela a seguir:
- R$ 1.627,18, para salários até este valor;
- R$ 1.627,19 a 1.923,01 para salários neste intervalo.
- R$ 1.923,02 para salários iguais ou acima deste valor.
e o saldo, se houver, até 31-08-2014;
§ Primeiro – O total do pagamento previsto no “caput” fica limitado a 10% (dez por cento) do
lucro líquido do exercício de 2013;
§ Segundo – As Empresas que, mesmo tendo lucros ou resultados no seu Balanço de 31-12-
2013, não tiverem disponibilidade financeira ou o seu lucro líquido ou resultado não for
suficiente para atender integralmente o disposto no caput deverão comprovar documentalmente
com os elementos que deram origem ao resultado final de seu balanço, junto ao Sindicato dos
Securitários de cada base territorial, até 31-03-2014, ficando garantido, entretanto, o
pagamento previsto no parágrafo 3° desta Cláusula;
§ Terceiro – As Empresas que apresentarem prejuízo em suas Demonstrações Financeiras do
exercício encerrado em 31-12-2013, pagarão a título de PLR o valor mínimo da tabela a seguir:
- R$ 1.627,18, para salários até este valor;
- R$ 1.627,19 a 1.923,01 para salários neste intervalo.
- R$ 1.923,02 para salários iguais ou acima deste valor.
a todos os Empregados admitidos até 31-12-2012 e em efetivo exercício em 31-12-2013
(considerando o período de aviso prévio, mesmo que indenizado); (grifei)
O impugnante afirma se enquadrar na Cláusula Segunda das Convenções Coletivas
citadas, em razão de possuir Acordos Próprios de PLR, e diz ser equivocado o
entendimento fiscal de que as CCTs descumprem a Lei no 10.101/2000 por
preverem o pagamento de um valor mínimo e por considerar elegíveis ao
recebimento da verba todos os colaboradores em exercício em determinado
período.
A esse respeito, alega que a previsão para pagamento de um valor mínimo decorre
de exigência sindical e que a manutenção do vínculo empregatício decorre do
trabalho árduo dos colaboradores, para se manterem empregados, integrarem o seu
trabalho com o capital da empresa e receberam a sua parcela de PLR. Destaca
assim que os pagamentos da referida verba não são alheios à performance dos
colaboradores nem à situação da empresa.
Ocorre que, independentemente de ser ou não exigência sindical, os pagamentos efetuados
independentemente do lucro ou do resultado apurado pela empresa não podem ser
caracterizados como PLR, nos termos da Lei no 10.101/2000, uma vez que evidentemente não
estão atrelados ao alcance dos lucros ou dos resultados pretendidos.
Fl. 2652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 2301-009.590 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720897/2018-86

Essa previsão de pagamento de um valor fixo e de um valor mínimo a todos os colaboradores
elegíveis, independentemente do resultado apurado ao final do período, também pode ser
encontrada nos Acordos Próprios e nos Acordos Coletivos de Trabalho apresentados:
REGULAMENTO DA PARTICIPAÇÃO DOS COLABORADORES NOS LUCROS E
RESULTADOS DO GRUPO SEGURADOR BB E MAPFRE - ANO BASE 2013 (fls.
136/158 - SECURITÁRIOS):
Art. 10o - TETOS MÁXIMOS E MÍNIMOS GARANTIDOS PARA REMUNERAÇÃO DA
PLR:
10.1. TETO MÍNIMO: Será assegurado ao eleito, independentemente do resultado
apurado ao final do período da PLR e SGD/SPE, o recebimento mínimo de 1,00
salário-base. Esta cláusula poderá ser alterada a critério do Comitê de Negociação.
10.2. TETO MÁXIMO: O limite máximo de distribuição anual será o valor
devidamente aprovado pelos acionistas.
REGULAMENTO DA PARTICIPAÇÃO DOS COLABORADORES NOS LUCROS E
RESULTADOS DO GRUPO SEGURADOR BB E MAPFRE - ANO BASE 2014 (fls.
165/188 - SECURITÁRIOS):
Art. 9o - TETOS MÁXIMOS E MÍNIMOS GARANTIDOS PARA REMUNERAÇÃO DA
PLR:
9.1. TETO MÍNIMO: Será assegurado ao eleito, independentemente do resultado apurado ao
final do período da PLR e SGD/SPE, o recebimento mínimo de 1,00 salário-base. Esta cláusula
poderá ser alterada a critério do Comitê de Negociação.
9.2. TETO MÁXIMO: O limite máximo de distribuição anual será o valor devidamente
aprovado pelos acionistas.
REGULAMENTO DA PARTICIPAÇÃO DOS COLABORADORES NOS LUCROS E
RESULTADOS DO GRUPO SEGURADOR BB E MAPFRE - ANO BASE 2015 (fls.
189/2013- SECURITÁRIOS):
Art. 9o - TETOS MÁXIMOS E MÍNIMOS GARANTIDOS PARA REMUNERAÇÃO DA
PLR:
9.1. TETO MÍNIMO: Será assegurado ao colaborador, independentemente do resultado
apurado ao final do período da PLR e SGD/SPE, o recebimento mínimo de 1,00 salário-base,
desde que tenha permanecido o ano todo na empresa. Esta cláusula poderá ser alterada por
meio de negociação com a Comissão de Representantes dos Colaboradores e Sindicato.
9.2. TETO MÁXIMO: O limite máximo de distribuição anual será o valor devidamente
aprovado pelos acionistas.
Ora, a realização dos referidos pagamentos, independentemente do lucro ou do resultado
apurado ao final do exercício, não é compatível com o estabelecido na lei específica. De novo,
ainda que esta seja uma exigência sindical, como foi alegado, não é possível correlacionar os
pagamentos efetuados a esse título a pagamentos de PLR, nos moldes estabelecidos pela Lei no
10.101/2000. Daí decorre que os mesmos devem sofrer a incidência das contribuições
previdenciárias. Este é também o entendimento do CARF no Acórdão 2401-004986, de
08/08/2017, citado pelo próprio impugnante:
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. PREVISÃO DE VALOR MÍNIMO
DE PARCELA A SER PAGA. LEGALIDADE. Não há qualquer afronta à Lei no. 10.101/2000
quando o Acordo Coletivo prevê o pagamento de um valor mínimo de parcela de PLR, caso o
PLR venha a ser pago. No presente caso, não se trata do pagamento de PLR
independentemente do alcance das metas estipuladas, mas sim que, acaso atingidas, o valor
mínimo a ser pago será aquele estipulado. (grifei)
O impugnante insiste, todavia, que o pagamento de um salário-base,
independentemente do resultado apurado pela empresa, também incentiva a
produtividade e o atingimento de metas, uma vez que a melhora da performance
Fl. 2653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 do Acórdão n.o 2301-009.590 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720897/2018-86

individual e institucional, e o incremento dos resultados e do lucro é imanente à
rotina de trabalho dos colaboradores.
Não pode, entretanto, prosperar essa alegação. Como acima já explanado, se o
pagamento da verba independe do resultado ou do lucro apurado pela empresa e,
ademais, independe do desempenho dos empregados, posto ser devido a todos os
empregados em exercício numa determinada data, não há que se falar em PLR, nos
moldes da Lei no 10.101/2000, pelo que sobre esses valores devem incidir as
contribuições previdenciárias.
Pagamento de PLR x premiação
O impugnante contesta as alegações fiscais de que foram adotados critérios
empresariais, sem relação com parâmetros para a distribuição de PLR, e critérios
típicos do pagamento de prêmios e ou comissões, afirmando não caber à auditoria
emitir juízo de valor acerca das metas acordadas.
De fato, não há que se fazer juízo de valor acerca de metas acordadas. O que é necessário é a
verificação do atendimento dos requisitos previstos na Lei no 10.101/2000 pelos instrumentos
coletivos firmados, para fins de aplicação do disposto no art. 28, §9o, "j" da Lei no 8.212/1991.
Nesse sentido, verifica-se que as Campanhas de Produtividade dos Diretores passam a integrar
os Acordos Coletivos firmados apenas a partir do AC 2014, como já explicitado. Além disso,
os Regulamentos das referidas Campanhas de Produtividade estabelecem expressamente que
elas consistem em premiar os executivos que apresentarem os melhores desempenhos em
resultados e produção. Definem que serão distribuídos aos executivos três salários por semestre
e estabelecem ainda que os executivos deverão cumprir metas de orçamento de vendas e
margem de contribuição de sua área de atuação, as quais todavia não são explicitadas no
referido instrumento. Também há previsão de pagamento de um valor mínimo,
independentemente do atingimento de metas e ou resultados.
CAMPANHA DE PRODUTIVIDADE DIRETORIA DE CANAIS ESTRATÉGICOS - 2013-
REGULAMENTO
Artigo 1o - Da Campanha
A Campanha de Produtividade para executivos da Diretoria de Canais Estratégicos consiste em
premiar os executivos que apresentarem os melhores desempenhos em resultados e produção.
Artigo 2° - Dos Elegíveis Para Esta Campanha
São elegíveis para participar desta Campanha de Produtividade, exclusivamente os Gerentes
Executivos, Superintendentes Executivos e Diretores, que tenham produção registrada no
Cognos ou outro sistema oficial devidamente registrados no Grupo Segurador.
§ 1o - Somente farão jus à premiação, nos termos deste Regulamento, os executivos efetivos,
que tenham o cargo mencionado como elegível, devidamente alocados nos respectivos centros
de custo e que pertencerem ao quadro funcional da Empresa, até a data limite de apuração -
31/12/2013. Os executivos que venham a ser desligados, voluntária ou involuntariamente antes
da data limite
para a apuração, receberão de forma proporcional ao número de meses trabalhados.
...
Artigo 3° - Do Fator de Distribuição A Campanha de Produtividade para executivos
da Diretoria de Canais Estratégicos distribuirá aos seus executivos, o seguinte valor:
3,00 salários por semestre.
Artigo 4° - META E RETRIBUIÇÃO
O executivo deverá cumprir, para fins desta Campanha de Produtividade, Metas de
Orçamento de Vendas e Margem de Contribuição da sua área de atuação, pelo que
fará jus à retribuição, conforme abaixo:
Fl. 2654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 42 do Acórdão n.o 2301-009.590 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720897/2018-86

a) Cumprimento do Orçamento de Vendas sobre o orçado no período, com
interveniência da Rede Mapfre:
% de Cumprimento- Qtde Sal Mês
Abaixo de 100%- 0,00
De 100,01% a 104,99%- 0,10
De 105,00% a 109,99%- 0,25
De 110,00% a 119,99%- 0,30
De 120,00% a 129,99%- 0,35
De 130,00% a 139,99%- 0,40
Acima de 140%- 0,50
Obs.: 1. Deverá apresentar um crescimento mínimo de 10% sobre o período anterior
(ex.: julho de 2012 X julho de 2013);
b) Margem de contribuição: Quando a margem de contribuição for negativa, haverá
a aplicação de uma penalidade de 0,15 salário no mês, limitado a 0,90 salário no
semestre.
Artigo 5o - Da Apuração
A apuração será mensal com base no informe elaborado pela área de Controladoria. O primeiro
pagamento, em setembro de 2013, será com base no 1o semestre de 2013 (janeiro a junho/13).
Artigo 6o - Do Pagamento da Participação O pagamento aos executivos nesta Campanha se
dará semestralmente.
§ 1o - Esta Campanha estará sendo incluída no Programa de Participação nos Lucros ou
Resultados - PLR ano 2013, e portanto os valores pagos a título de Participação nos Resultados
serão tributados na fonte, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês, como
antecipação do imposto de renda devido na declaração de rendimentos da pessoa física,
cabendo ao Grupo Segurador a responsabilidade da retenção e do recolhimento do tributo.
§ 2o - Divulgado o Acordo Coletivo da Categoria prevendo o pagamento de Participação nos
Lucros ou Resultados para os colaboradores, tais valores serão deduzidos dos montantes a
pagar ou já pagos por este Regulamento.
§ 3o - A Participação nos Resultados, na forma deste Regulamento, não substitui ou
complementa a remuneração devida a qualquer colaborador do Grupo Segurador, nem constitui
base de incidência de encargo trabalhista ou previdenciário, não lhe sendo aplicado o princípio
da habitualidade, conforme disposto no Artigo 3o da Lei n° 10.101, de 19 de dezembro de
2000.
Artigo 7o - Das Disposições Gerais
...
Esse regulamento vai assinado pela Diretoria do Grupo Segurador e como fará parte do
Regulamento Geral do Programa de Participação nos Lucros ou Resultados - PLR de 2013,
será assinado em três vias pela Diretoria do Grupo Segurador, pelo Comitê de Representantes
dos Colaboradores e pelo Representante do Sindicato dos Securitários, quando da assinatura
daquele Regulamento Geral.
-----------------------------------------------------------------------------------------CAMPANHA
DE
PRODUTIVIDADE PARA DIRETORES COMERCIAIS E TERRITORIAIS 2013 -
REGULAMENTO
Artigo 1° - Da Campanha
A Campanha de Produtividade para Diretores Territoriais e Diretores Comerciais consiste em
premiar os Diretores que apresentarem os melhores desempenhos em resultados e produção.
Fl. 2655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 43 do Acórdão n.o 2301-009.590 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720897/2018-86

Artigo 2 - Dos Elegíveis Para Esta Campanha
São elegíveis para participar desta Campanha de Produtividade, exclusivamente os Diretores
Territoriais e Diretores Comerciais devidamente registrados na MAPFRE SEGUROS.
§ Io - Somente farão jus à premiação, nos termos deste Regulamento, os Colaboradores
efetivos, que tenham o cargo mencionado como elegível, devidamente alocados nos
respectivos centros de custo e que pertencerem ao quadro funcional da Empresa, até as datas
limite de apuração - 30/06/2013 e 31/12/2013. Os colaboradores que venham a ser desligados,
voluntária ou involuntariamente antes das datas limite para a apuração, não poderão pleitear
nenhum valor, seja a que título for.
...
Artigo 3o - META E RETRIBUIÇÃO
O Diretor Territorial deverá cumprir, para fins desta Campanha de Produtividade, Metas de
Orçamento de Vendas (com interveniência) e Resultado Operacional Direto, pelo que fará jus a
retribuição anual, conforme abaixo:
a) Cumprimento do Orçamento de Vendas sobre o orçado no semestre, (com interveniência das
Unidades: Auto, Seguros Gerais, Vida e Previdência e Garantias e Crédito):
...
Obs:
1. Cumprindo com o orçamento de vendas de todas as unidades em 100%, o fator multiplicador
será de 1,5.
2. A cada unidade em que a meta ficar abaixo de 90%, será aplicada a penalidade de 0,25 como
multiplicador, limitado a 0,5 no total.
3. A apuração das metas será mensal com pagamento semestral;
4. Deverá apresentar um crescimento mínimo de 10% sobre o período anterior (ex.: janeiro de
2012 X janeiro de 2013)
b) Obter resultado operacional direto (ROD) (com interveniência das Unidades Auto, Seguros
Gerais, Vida e Previdência), calculado a partir do prêmio ganho menos sinistros retidos, menos
comissões retidas menos impostos e menos gastos diretos. (Comparativamente ao mesmo
período do semestre anterior).
...
c) Crescimento superior a 20% no semestre, e resultado operacional direto (ROD) acima de
20,01% resultará em um adicional de 1 salário por semestre.
d) A Diretoria Territorial de Negócios Corporativos terá o calculo conforme abaixo:
Cumprimento de metas nos canais Pamcary (exceto transportes) - GPS
Corretora (raiz CNPJ 7125448) e Brasil Insurance (conforme grade de corretores
constante do Anexo I)
META 2013
Pamcary Cor. Seguros (Brasil)
Janeiro/julho - 3.385.000
Julho/dezembro - 3.550.000
Total - 6.935.000
Brasil Insurance (Brasil)- 48.055.237
Julho/dezembro- 46.421.152
Total- 94.476.389
Conforme a soma dos canais de atendimento, será aplicado os fatores abaixo, conforme
percentual do cumprimento da meta.
Fl. 2656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 44 do Acórdão n.o 2301-009.590 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720897/2018-86

...
Caso o resultado do período seja negativo, será aplicado o redutor de 50% do total a pagar.
Observação: 1. O ganho máximo no semestre não poderá ultrapassar 4 (quatro) salários no
semestre e 8 (oito) salários no ano, fora a SUPER META. Os Diretores Comerciais receberão
pela média das territoriais de sua grade. 2. Será garantido o mínimo de 1 (um) salário por
semestre.
Artigo 4° - Da Apuração
A apuração será mensal com pagamento semestral, com base no informe por territorial
elaborado pela área de Controladoria, em 31/12/2013.
Artigo 5° - Do Pagamento da Participação
O pagamento da participação dos colaboradores da MAPFRE SEGUROS nesta Campanha se
dará na folha de pagamento de setembro/13 e março/2017.
§ 1o - Esta Campanha estará sendo Incluída no Programa de Participação nos Lucros ou
Resultados - PLR ano 2013, e portanto os valores pagos a título de Participação nos Resultados
serão tributados na fonte, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês, como
antecipação do imposto de renda devido na declaração de rendimentos da pessoa física,
cabendo à MAPFRE SEGUROS a responsabilidade da retenção e do recolhimento do tributo.
§ 2o - Divulgado o Acordo Coletivo da Categoria prevendo o pagamento de Participação nos
Lucros ou Resultados para os colaboradores, tais valores serão deduzidos dos montantes a
pagar ou já pagos por este Regulamento
§ 3o - A Participação nos Resultados, na forma deste Regulamento, não substitui ou
complementa a remuneração devida a qualquer colaborador do Grupo Segurador, nem constitui
base de incidência de encargo trabalhista ou previdenciário, não lhe sendo aplicado o princípio
da habitualidade, conforme disposto no Artigo 3o da Lei n° 10.101, de 19 de dezembro de
2000.
Artigo 6° - Das Disposições Gerais
...
Esse regulamento vai assinado pela Diretoria do Grupo Segurador e como fará parte do
Regulamento Geral do Programa de Participação nos Lucros ou Resultados - PLR de 2013,
será assinado em três vias pela Diretoria do Grupo Segurador, pelo Comitê de Representantes
dos Colaboradores e pelo Representante do Sindicato dos Securitários, quando da assinatura
daquele Regulamento Geral.
Embora se observe, nas Campanhas acima, a existência de previsão para o
cumprimento de metas, essas metas não estão claramente explicitadas. Assim,
fala-se, por exemplo, de cumprimento do orçamento de vendas sobre o valor
orçado, de acordo com a área de atuação, mas este não é indicado.
Da mesma forma, alguns itens constantes dos acordos firmados podem ser
caracterizados como indicadores do que seria avaliado, mas não há a definição das
metas a serem alcançadas em cada indicador. Assim, por exemplo, não está
explicitado qual seria o índice IQEM (Índice Quantitativo de Exposição da Marca)
que se deseja alcançar no período, da mesma forma que não está explicitado o
valor que se deseja alcançar em relação às despesas administrativas das diversas
áreas.
Além disso, como já explicitado, há a garantia do pagamento mínimo de 1 (um)
salário por semestre aos Diretores no Regulamento da Campanha para Diretores
Comerciais e Territoriais, o que vai de encontro à proposta de integração entre
capital e trabalho almejada com o pagamento de PLR.
Fl. 2657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 45 do Acórdão n.o 2301-009.590 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720897/2018-86

Assim, além das Campanhas de Produtividade 2013, os Regulamentos da
Campanha de Produtividade 2014 - para Diretores Comerciais e Territoriais (art.
3o.) e para a Diretoria de Canais Estratégicos (art. 4o.) prevêem o pagamento
mínimo de 1 (um) salário por semestre aos Diretores. Assim também prevêem os
Regulamentos da Campanha de Produtividade 2015 para Diretores Comerciais e
Territoriais 2015 (art. 3o.) e para a Diretoria de Canais Estratégicos 2015 (art. 4o),
quanto à garantia de um pagamento mínimo de um e meio salário por semestre.
Igualmente, os Acordos Coletivos Sintetel/Sitesp AC 2013, 2014 e 2015 (fls.
214/231) asseguram o recebimento de um valor mínimo, correspondente a 1 (um)
salário mensal, independentemente do resultado apurado ao final do período da
PLR e do SGD/SPE, os quais, por isso mesmo, não podem ser caracterizados
como PLR, nos termos da Lei no 10.101/2000:
ACT SINTETEL 2013
ARTIGO 9o. - TETOS MÁXIMOS E MÍNIMOS GARANTIDOS PARA REMUNERAÇÃO
DA PLR:
9.1. TETO MÍNIMO: Será assegurado ao eleito, independentemente do resultado apurado ao
final do período da PLR e do SGD / SPE, o recebimento mínimo de 1,00 salário mensal.
(grifei)
9.2. TETO MÁXIMO:. O limite máximo de distribuição anual será o valor devidamente
aprovado pelos acionistas.
ACT SINTETEL 2014
ARTIGO 8o - TETOS MÁXIMOS E MiNIMOS GARANTIDOS PARA REMUNERAÇÃO
DA PLR:
8.1. TETO MiNIMO: Será assegurado ao eleito, independentemente do resultado apurado ao
final do período da PLR e do SGD / SPE, o recebimento mínimo de 1,00 salário mensal.
(grifei)
8.2. TETO MÁXIMO:. O limite máximo de distribuição anual será o valor devidamente
aprovado pelos acionistas.
ACT SINTETEL 2015
CLÁUSULA DÉCIMA: - TETO MÁXIMO E PISO MÍNIMO GARANTIDOS PARA
REMUNERAÇÃO DA PLR: Os valores mínimos e máximos para pagamento do referido
acordo ficam convencionados da seguinte forma:
I - PISO MÍNIMO: Será assegurado ao colaborador, independentemente do resultado apurado
ao final do período da PLR e SGD/SPE, o recebimento mínimo de 1,00 salário base, desde que
tenha permanecido o ano todo na empresa, para os empregados elegíveis que tenham laborado
período inferior a um ano será garantido o valor mínimo aqui estipulado de forma proporcional
a 1/12 avos por mês efetivamente trabalhado (grifei)
II - TETO MÁXIMO: O limite máximo de distribuição anual será o valor devidamente
aprovado pelos acionistas.
Diante do exposto, pode-se concluir que os referidos instrumentos tratam, como
eles mesmos explicitam, do pagamento de prêmios, bonificações ou gratificações a
diretores e colaboradores, calculados com base em valores de salário-base, de
forma que os referidos pagamentos não se confundem com a PLR, que deve ser
paga nos moldes da Lei no 10.101/2000, para fins de se afastar a incidência das
contribuições previdenciárias. É nesse sentido a jurisprudência trabalhista, abaixo
exemplificada:
“NATUREZA JURÍDICA DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE PLR, PCR E PR.
CARÁTER NÃO REMUNERATÓRIO X PRÊMIO (FIGURA SALARIAL ATÍPICA). O art.
7o, inciso XI, da CRFB, regulamentado pela Lei n. 10.101/2000, consagrou o direito
Fl. 2658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 46 do Acórdão n.o 2301-009.590 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720897/2018-86

fundamental dos trabalhadores à participação nos lucros e resultados, desvinculando-o, porém,
da remuneração. Almeja-se, com isto, estabelecer integração entre o capital e o trabalho, pela
união de objetivos entre empregado e empregador (lucros\resultados da empresa). Para atingir
tal desiderato, a implementação da PLR deve observar os parâmetros dispostos na Lei n.
10.101/2000, cuja inobservância enseja a exclusão da natureza jurídica de PLR dos valores
pagos sob tal rubrica, importando no seu reconhecimento de cunho salarial, a título de prêmio
(figura salarial atípica), forte no princípio da primazia da realidade sobre as formas (art. 9o da
CLT). Data de publicação: 14/08/2015 TRT-2 - RECURSO ORDINÁRIO RO
00007694320145020064 SP 00007694320145020064 A28 (TRT-2)”
Assim, verifica-se que, de fato, não há como o colaborador saber qual a meta que
deve ser alcançada individual e ou coletivamente, para que fazer jus ao
recebimento da PLR nem qual será o critério de sua aferição.
Da exigência de regras claras e objetivas
O impugnante se insurge ainda contra o argumento fiscal relativo à inexistência de
regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos e regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao quanto
acordado.
A esse respeito e conforme relato fiscal, verifica-se que o Acordo Próprio PLR Securitários AC
2013 (art. 4°) e o Acordo Coletivo PLR Securitários AC 2014 (art. 4°) apontam a definição de
"objetivos e metas específicos, que servirão de base para apuração do valor a ser pago a todos
os colaboradores". A partir do Acordo Securitários AC 2015, há previsão de que esses
objetivos e metas específicos serão lançados no SGD (Sistema de Gerenciamento de
Desempenho) e no SPE (Sistema de Planejamento Estratégico). Indicações semelhantes são
encontradas nos Acordos Coletivos Sintetel AC 2013, AC 2014 e AC 2015 (arts. 4°).
Ainda, os Acordos AC 2013 estabelecem que a apuração da PLR será calculada de acordo com
a fórmula que apresentam, que leva em conta o salário-base do colaborador e o
número total de salários possíveis no ano, o qual é tabelado, além de índice de atingimento do
SGD/SPE.
Verifica-se, do exposto, que os Acordos PLR AC 2013 não estabelecem objetivos e metas a
serem alcançados pelos colaboradores, nem seus mecanismos de aferição ou os critérios
utilizados para a avaliação do desempenho. Os instrumentos de negociação somente citam a
existência de tais objetivos e estabelecem uma fórmula para o cálculo da PLR, a qual remete ao
resultado do Sistema de Gerenciamento de Desempenho ou do Sistema de Planejamento
Estratégico, cujos itens são definidos ao longo do ano pelo colaborador e seu gestor.
Da mesma forma, os Acordos AC 2014 e AC 2015 dos Securitários e do Sintetel definem a
apuração da PLR através de uma fórmula, que utiliza, além dos indicadores mencionados, o
índice de atingimento do "Acordo de Trabalho", este igual ao conjunto de metas previamente
acordadas, que refletem a estratégia do Grupo BB MAPFRE, como "Produção", "Resultado
Operacional", "Pesquisa de Satisfação de Colaboradores" e outros.
Pode-se constatar, da análise dos referidos instrumentos, que eles não apontam quais são as
metas a serem alcançadas, sejam elas individuais ou coletivas, para que os colaboradores
possam fazer jus ao benefício. Há apenas a menção à existência de metas e indicadores, mas
não dos resultados necessários para o recebimento da PLR.
Deve-se destacar ainda que os instrumentos coletivos firmados para os AC 2014 e AC 2015
afirmam em seus "Acordos de Trabalho" que as metas serão apuradas seguindo critérios e
ferramentas disponíveis na Diretoria ou na Gerência correspondente, os quais, portanto, foram
definidos unilateralmente e não constam dos instrumentos coletivos.
Os Acordos de PLR AC 2015 também prevêem que os objetivos e planos de ação são traçados
no início do ano, sendo que sua ponderação ficará a critério do diretor geral. Ora, ao não
estipularem a ponderação dos objetivos e planos de ação, isto é, das metas, deixando tal
encargo ao diretor geral em momento posterior à sua celebração, os instrumentos coletivos
Fl. 2659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 47 do Acórdão n.o 2301-009.590 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720897/2018-86

firmados deixam de atender aos requisitos da Lei no 10.101/2000, que exige a negociação
prévia desses itens.
Consta do relato fiscal que o contribuinte apresentou ainda um Roteiro do Sistema de
Gerenciamento de Desempenho – SGD, que acompanha o Acordo Coletivo PLR Sintetel AC
2014 e é exposto na forma de fichas. A análise dessas fichas, todavia, revela objetivos que não
são citados nos Acordos Coletivos mencionados, não explicitam as atividades individuais que
serão levadas em conta para o pagamento de PLR nem os planos de ação anual e por área. Essa
é mais uma comprovação de que as metas não são estabelecidas previamente em instrumentos
de negociação com a participação de um representante do sindicato, mas são definidas a
posteriori pelo próprio empregado em conjunto com seu gestor, através dos sistemas de
gerenciamento de desempenho dos colaboradores.
Verifica-se portanto que os instrumentos coletivos firmados não apontam as informações
necessárias para que o empregado conheça os objetivos a serem atingidos, os critérios de
avaliação e os mecanismos de aferição que lhe possibilitem o recebimento do benefício.
Da desigualdade dos valores pagos como PLR
Sobre a discrepância de valores pagos a colaboradores de diferentes áreas e funções, cabe
observar que, de fato, não há vedação legal à existência de estrutura de PLR distintas para
grupos específicos de empregados, desde que ela esteja prevista nos instrumentos de acordo
firmados. Todavia, há vedação legal no sentido de que a PLR não substitui ou complementa a
remuneração do trabalhador, nos termos do art. 3o da Lei no 10.101/2000:
Art.3oA participação de que trata o art. 2o não substitui ou complementa a
remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de
qualquer encargo trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
Ora, se a verba paga a determinados trabalhadores corresponde a até dezenas de vezes o valor
de sua remuneração anual, conforme consta do Relatório Fiscal, resta inegavelmente
caracterizada a substituição salarial, vedada pela Lei específica, o que atrai a incidência das
contribuições previdenciárias. Este é também o entendimento do CARF, abaixo exemplificado:
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. PLR. REMUNERAÇÃO. O
pagamento a título de PLR não pode substituir ou complementar a remuneração.
Inteligência do artigo 3o caput da Lei no 10.101/2000.(Acórdão 2301005.988, de
09/04/2019).
Depreende-se, de todo o exposto, que a PLR paga com base nos instrumentos coletivos citados
não atendeu completamente às exigências da Lei no 10.101/2000, pelo que os valores a ela
relativos não se sujeitam à isenção das contribuições previdenciárias, previstas no §9o, "j", da
Lei no 8.212/1991.
Da habitualidade da PLR
O impugnante argui, por outro lado, que a falta de habitualidade do pagamento de PLR
também afasta a incidência das contribuições previdenciárias, com base no art. 22, I, e 28, §9o
"e", 7, ambos da Lei no 8.212/1991.
Ora, tal entendimento não pode ser acolhido, visto que, como atestado pelo próprio
impugnante, em todos os anos são firmados acordos para pagamento da referida verba,
pagamentos esses que ocorrem semestral ou anualmente, tratando-se portanto de um
pagamento habitual, isto é, cuja ocorrência é esperada pelo empregado. Assim, não há que se
afastar a incidência das referidas contribuições.
Das contribuições RAT
Sobre as contribuições de RAT, o impugnante alega a inexistência de motivo e motivação do
lançamento, que ensejaria sua nulidade.
Da análise dos Relatórios Fiscais, incluindo a diligência realizada, resta claro que o lançamento
foi efetuado em razão de ter sido declarado em GFIP, pelo próprio contribuinte, tanto no
campo CNAE como no campo CNAE Preponderante, o código 651200 (fls. 2087/2122). A este
Fl. 2660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 48 do Acórdão n.o 2301-009.590 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720897/2018-86

código é atribuída a alíquota de 2%, conforme previsão do Anexo V do RPS, tendo sido
declarada indevidamente a alíquota de 1%.
A respeito da declaração em GFIP, o Manual da GFIP versão 8.4 assim estabelece:
Capítulo II - INFORMAÇÕES CADASTRAIS
2.1 – CNAE
Informar o código de Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE,
instituído pelo IBGE através da Resolução CONCLA no 01, de 04/09/2006. A tabela
de códigos CNAE 2.0 pode ser consultada na Internet, no site www.cnae.ibge.gov.br.
Este campo deve conter a informação do código correspondente à atividade
econômica de cada estabelecimento da empresa.
2.2 – CNAE PREPONDERANTE
Informar o código referente à atividade econômica preponderante da empresa,
estabelecida conforme a Instrução Normativa que dispõe sobre normas gerais de
tributação previdenciária e de arrecadação das contribuições sociais administradas
pela RFB – Secretaria da Receita Federal do Brasil.
O código CNAE Preponderante é o que determina o enquadramento no grau de risco
da empresa, previsto no Anexo V do Regulamento da Previdência Social – RPS,
dando origem à alíquota RAT, que deverá ser utilizada em todos os estabelecimentos.
Capítulo III - INFORMAÇÕES FINANCEIRAS
2.3 - ALÍQUOTA RAT
Informar a alíquota (1,0%, 2,0% ou 3,0%) para o cálculo da contribuição destinada
ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho - RAT.
A alíquota informada neste campo, correspondente ao CNAE Preponderante, é
determinada pelo enquadramento da atividade econômica preponderante da empresa
na tabela constante do Anexo V do Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto n° 3.048/99 e alterações posteriores. O enquadramento na atividade
preponderante deve ser feito segundo as orientações da Instrução Normativa que
dispõe sobre normas gerais de tributação previdenciária e de arrecadação das
contribuições sociais administradas pela RFB.
A respeito da alíquota RAT, assim dispunha a IN RFB no 971/2009:
Art. 72. As contribuições sociais previdenciárias a cargo da empresa ou do
equiparado, observadas as disposições específicas desta Instrução Normativa, são:
II - para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidentes
sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título,
durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhes prestam
serviços, observado o disposto no inciso I do art. 57, correspondente à aplicação dos
seguintes percentuais:
a) 1% (um por cento), para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento), para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado médio
c) 3% (três por cento), para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado grave;
Fl. 2661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 49 do Acórdão n.o 2301-009.590 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720897/2018-86

§ 1o A contribuição prevista no inciso II do caput será calculada com base no grau de
risco da atividade, observadas as seguintes regras: (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1071, de 15 de setembro de 2010)
I - o enquadramento nos correspondentes graus de risco é de responsabilidade da
empresa, e deve ser feito mensalmente, de acordo com a sua atividade econômica
preponderante, conforme a Relação de Atividades Preponderantes e Correspondentes
Graus de Risco, elaborada com base na CNAE, prevista no Anexo V do RPS, que foi
reproduzida no Anexo I desta Instrução Normativa, obedecendo às seguintes
disposições: (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1080, de 03 de
novembro de 2010)
c) a empresa com mais de 1 (um) estabelecimento e com mais de 1 (uma) atividade
econômica deverá apurar a atividade preponderante em cada estabelecimento, na
forma da alínea “b”, exceto com relação às obras de construção civil, para as quais
será observado o inciso III deste parágrafo. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1453, de 24 de fevereiro de 2014)
II - considera-se preponderante a atividade econômica que ocupa, no
estabelecimento, o maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos,
observado que na ocorrência de mesmo número de segurados empregados e
trabalhadores avulsos em atividades econômicas distintas, será considerada como
preponderante aquela que corresponder ao maior grau de risco; (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1453, de 24 de fevereiro de 2014)
IV - verificado erro no autoenquadramento, a RFB adotará as medidas necessárias à
sua correção e, se for o caso, constituirá o crédito tributário decorrente. (Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1080, de 03 de novembro de 2010)
Diante da normatização acima, verifica-se que o contribuinte deve declarar em GFIP, além do
CNAE correspondente à atividade econômica da empresa, o CNAE Preponderante de cada um
de seus estabelecimentos e a alíquota RAT que a ele corresponde, esta prevista no Anexo V do
RPS ou no Anexo I da IN RFB no 971/2009, no caso, 2%, sob pena de ser autuado pela
diferença do valor das contribuições devidas, como ocorreu no caso.
Isso porque a alíquota RAT à qual o estabelecimento do contribuinte está sujeito é aquela
vinculada ao CNAE Preponderante por ele declarado em GFIP, por expressa determinação
normativa, independentemente de laudos técnicos, pareceres e verificações ambientais que o
contribuinte venha a produzir.
Assim, considerando que o impugnante não contestou o CNAE Preponderante por ele
informado em GFIP para o estabelecimento autuado nem procedeu à retificação da declaração,
não há reparo a ser feito ao lançamento da contribuição de RAT.
DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA
Pede a recorrente análise de todos os pagamentos realizados e que deveriam ser
objeto de abatimento quando do lançamento fiscal.
Ocorre que a fiscalização já realizou esse procedimento, excluindo o que foi
devidamente recolhido ou excluindo aquilo que foi comprovado. Consta essa informação
também na decisão de primeira instância.
Entretanto, inexistem motivos para o deferimento da diligência ora solicitada,
tendo em vista que não comprovou a recorrente de forma taxativa algum erro no “abatimento”
dos valores recolhidos.
Assim, entendo ser desnecessária novas diligências, uma vez que essas
informações foram consideradas na revisão do lançamento fiscal, bem como também já houve
Fl. 2662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 50 do Acórdão n.o 2301-009.590 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720897/2018-86

oportunidades de apresentação de provas, sem que fosse trazida ao feito de forma integral e
específica a indicação de possível erro no lançamento.
Tópicos do Recurso Voluntário analisado de forma separada da fundamentação da
decisão de piso
O recorrente alega algumas questões que merecem ser destacadas:
1) SUBSIDIARIAMENTE:
CASO
SE
ENTENDA
PELA
NATUREZA
REMUNERATÓRIA DA PLR AUTUADA A DESPEITO DOS ARGUMENTOS
ACIMA, A APLICAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO TRAZIDA PELA MP No
905/19 AFASTARIA A INCIDÊNCIA PREVIDENCIÁRIA
Nesse quesito, os elementos que alteraram a lei que regem a PLR tem especial
contorno aos autos. Vejamos.
Em seu recurso a contribuinte aduz que A despeito dos argumentos acima, a
aplicação da interpretação trazida pela MP no 905/19 afastaria a incidência de Contribuições
Previdenciárias, com base nos argumentos do RF, quanto aos critérios: (i) comprovação da
realização de negociações entre as partes, com a participação do sindicato; (ii) existência de
regras claras e objetivas; e (iii) pactuação prévia dos instrumentos de PLR.
Nesse quesito, a acusação fiscal indica diversos elementos que no caso em
concreto deveriam obedecer à indicação a lei anterior, e mesmo numa interpretação favorável da
nova Lei são muitos requisitos apontados pela fiscalização para obter uma intepretação que
pudesse ser superada e favorável à contribuinte.
III.2.11 SUBSIDIARIAMENTE: CASO SE ENTENDA PELA NATUREZA
REMUNERATÓRIA DA PLR AUTUADA, A SUA NÃO HABITUALIDADE AFASTARIA A
INCIDÊNCIA PREVIDENCIÁRIA
Sobre a habitualidade não seria item a afastar a incidência das contribuições, além
dos elementos de prova anterior, uma vez que esse elemento não foi o indicativo na acusação
fiscal a descaracterizar as PLRs analisadas.
O tema foi abordado na decisão de piso de forma meramente interpretativa ao
caso concreto no que tange habitualidade, tendo em vista que a DRJ de origem citou que a
habitualidade seria no sentido de que os programas sempre foram estabelecidos pela
contribuinte. Entretanto, é por óbvio que o PLR é pago anualmente, mas isso não configura
habitualidade dos pagamentos em si durante o ano-calendário estipulado, e somente a
habitualidade do programa ofertado aos trabalhadores e pagos por meio dos PLRs.
Assim, esclarecido o tema, no item habitualidade entendo que além de não constar
na acusação fiscal, esse não teria o condão de afastar a contribuição ora exigida, tendo em vista
que outros foram as razões de desnaturalizar as PLRs analisadas.
CONCLUSÃO
Voto, portanto, por conhecer do recurso voluntário, não acolher o pedido de
diligência, para no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator
Fl. 2663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 51 do Acórdão n.o 2301-009.590 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720897/2018-86

Voto Vencedor
Conselheiro João Maurício Vital, Redator Designado.
Das preliminares de nulidade apresentadas pelo recorrente, o relator acatou
somente aquela relativa à supostas omissões, no acórdão recorrido, da análise das justificativas
relativas aos vícios contidos em cada um dos acordos e convenções coletivas. Respeitosamente,
divirjo do relator quanto à existência de omissões.
O recorrente alegou que o colegiado a quo teria incorrido em omissão ao deixar
de analisar os seguintes aspectos de cada instrumento:
Requisito da Lei no 10.101, de 2000.
Instrumento
Ilegitimidade da comissão de representantes dos empregados
Acordo Próprio 2013
Ilegitimidade das reuniões de negociação por não comprovação da
participação do sindicato
Acordo Próprio 2013
Utilização de critérios de pagamento de “prêmios” e/ou “comissões”
Acordo Próprio 2013
ACT Securitários 2014
Acordo Próprio 2015
ACT Sintetel 2013, 2014, 2015
Adoção de critérios empresariais sem relação com parâmetros para a
distribuição de PLR
Acordo Próprio 2013
ACT Securitários 2014
Acordo Próprio 2015
ACT Sintetel 2013, 2014, 2015
Ausência de deposito no M.T.E.
CCT Securitários 2013, 2014, 2015
ACT Sintetel 2013, 2014, 2015
Ausência de comprovação da realização de assembleia geral dos
trabalhadores
ACT Securitários 2014
Acordo Próprio 2015
ACT Sintetel 2013, 2014, 2015
A premissa defendida pelo recorrente, e admitida pelo relator, é que a autoridade
julgadora de primeira instância não teria abordado especifica e individualizadamente os aspectos
de cada instrumento, o que implicaria nulidade da decisão por ausência de motivação.
Não enxergo as omissões apontadas, porém.
Percebo que o colegiado a quo, em alguns casos, ao invés de se referir à cada um
dos instrumentos, referiu-se, de forma genérica, ao requisito desatendido da Lei no 10.101, de
2000. Por exemplo, quando o recorrente alegou que teria havido omissão, na decisão recorrida,
quanto ao aspecto utilização de critérios de pagamento de “prêmios” e/ou “comissões” nos
instrumentos Acordo Próprio 2013, ACT Securitários 2014, Acordo Próprio 2015 e ACT Sintetel
2013, 2014, 2015, o colegiado a quo assim se pronunciou (e-fl. 2374):
O impugnante contesta as alegações fiscais de que foram adotados critérios empresariais, sem
relação com parâmetros para a distribuição de PLR, e critérios típicos do pagamento de prêmios e
ou comissões, afirmando não caber à auditoria emitir juízo de valor acerca das metas acordadas.
De fato, não há que se fazer juízo de valor acerca de metas acordadas. O que é necessário é a
verificação do atendimento dos requisitos previstos na Lei no 10.101/2000 pelos instrumentos
coletivos firmados, para fins de aplicação do disposto no art. 28, §9o, "j" da Lei no 8.212/1991.
Nesse sentido, verifica-se que as Campanhas de Produtividade dos Diretores passam a integrar os
Acordos Coletivos firmados apenas a partir do AC 2014, como já explicitado. Além disso, os
Fl. 2664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 52 do Acórdão n.o 2301-009.590 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720897/2018-86

Regulamentos das referidas Campanhas de Produtividade estabelecem expressamente que elas
consistem em premiar os executivos que apresentarem os melhores desempenhos em resultados e
produção. Definem que serão distribuídos aos executivos três salários por semestre e estabelecem
ainda que os executivos deverão cumprir metas de orçamento de vendas e margem de contribuição
de sua área de atuação, as quais todavia não são explicitadas no referido instrumento. Também há
previsão de pagamento de um valor mínimo, independentemente do atingimento de metas e ou
resultados.
Observa-se claramente que o colegiado antecedente apreciou o argumento da
impugnação e, de forma ampla, o contestou, ainda que, contudo, não tenha feito referência a
cada um dos instrumentos, pois sua conclusão se aplicou a todos eles.
O mesmo se observa quanto à questão da ausência de depósito dos instrumentos
junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, pois a decisão recorrida explicitamente tratou da
matéria (e-fls. 2367 e 2368):
Conforme explicitado pela auditoria, no item 4.37 do seu relatório, e admitido pelo contribuinte,
não houve o registro e o arquivamento, no sindicato da categoria profissional, do Acordo Próprio
Securitários AC 2013, exigência prevista no §2o do art. 2o da Lei no 10.101, de 2000, o que, por si
só, já caracteriza desatendimento da alínea "j" do §9o do art. 28 da Lei no 8.212, de 1991, e, por
conseguinte, faz incidir as contribuições previdenciárias sobre os valores pagos a título de PLR
com base nesse instrumento.
Também se verifica não ter havido o registro, no Ministério do Trabalho e Emprego, do Acordo
Coletivo Securitários AC 2014, não sendo atendida a exigência contida no art. 614 da
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, para que entre em vigor.
Por sua vez, em relação ao Acordo Securitários AC 2015, não há nem registro e arquivamento no
sindicato da categoria, nem no Ministério do Trabalho, como exigido pela legislação em caso de
acordo próprio e acordo coletivo, respectivamente. Assim, não se pode qualificar o referido
instrumento nem como uma forma de acordo nem como outra, visto que lhe faltam requisitos
essenciais para tal enquadramento.
Portanto, não há omissão se a decisão contemplou todas as matérias da
impugnação, ainda que não o tenha feito de forma individualizada para cada instrumento.
Além disso, questão substantiva dos autos é a adequação dos pagamentos de PLR
aos requisitos da Lei no 10.101, de 2000. É certo que o descumprimento de apenas um dos
requisitos já seria suficiente para a descaracterização da natureza isentiva dos pagamentos.
Assim, entendo que o colegiado a quo não estaria obrigado à análise de todos os aspectos de
cada um dos instrumentos, individualizadamente, quando apenas um já os invalidaria.
Nesse teor, valho-me da vastíssima jurisprudência do Carf1 no sentido de que o
julgador não precisa refutar cada uma das alegações da defesa, contanto que já tenha encontrado
razões suficientes para decidir motivadamente. O que se exige, inclusive à luz do inc. IV do § 1o
do art. 489 do Código de Processo Civil, é que se aprecie os argumentos capazes de infirmar a
conclusão do julgador. Analisando-se a impugnação e o relatório fiscal, bem se observa que
nenhuma das omissões apontadas pelo recorrente seria suficiente para afastar a tese dos
julgadores de primeira instância de que os instrumentos não eram hábeis à permitir o pagamento
de PLR com isenção tributária.
Por outro lado, repise-se que bastaria o descumprimento de apenas uma das
condições legais para que inabilitar o instrumento e o acórdão a quo foi pródigo e apontar vícios
em todos eles. Não há omissão, pois, se os julgadores encontraram razões suficientes para
fundamentarem a decisão e os aspectos trazidos pelo contribuinte não seriam aptos a infirmá-la.

1 E.g.: Acórdãos nos 9303-004.331, 9303-008.190, 9303-01-719.
Fl. 2665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 53 do Acórdão n.o 2301-009.590 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720897/2018-86

Conclusão
Voto por rejeitar as preliminares.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 2666
DF CARF MF
Documento nato-digital